Tribunal: CARF
Processo: 15504.725206/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/06/2017
STOCK OPTIONS. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. EXERCÍCIO DO DIREITO. FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo é apurada na data do exercício do direito de compra das ações, quando se aperfeiçoa o fato gerador pela vantagem econômica, consistente na remuneração oriunda da diferença entre o preço de mercado e o preço de exercício na data da aquisição das ações.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1079 DO STJ.
Conforme decidido pelo STJ na sistemática de recurso repetitivo no Tema 1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas a terceiros não são submetidas ao teto de vinte salários-mínimos.
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LINDB. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 169.
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONTROLE. SOLIDARIEDADE.
Constitui grupo econômico entre empresas em relação às quais se tem como constituída a relação de controle societário de uma em relação às demais, de forma a tornar dispensável a prova, pela fiscalização, do interesse comum entre elas.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal para a sujeição passiva solidária do grupo econômico em relação às contribuições destinadas a outras entidades e fundos. A solidariedade prevista na Lei 8212/91 é restrita às contribuições ali previstas e regulamentadas.
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. NATUREZA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO.
Para caracterizar a natureza mercantil de negócio jurídico, hão de estar presentes, simultaneamente, requisitos como risco, onerosidade e opcionalidade. No presente caso, houve outorga gratuita das opções, preço de exercício pré-fixado com deságio de até 30%, prazo para exercício de até 36 meses e necessidade de manutenção do vínculo com a empresa, sob pena de perda das opções não exercíveis e recompra de ações já adquiridas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725206/2018-80
ACÓRDÃO
2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/06/2017
STOCK OPTIONS. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. EXERCÍCIO DO DIREITO.
FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo é apurada na data do exercício do direito de compra das
ações, quando se aperfeiçoa o fato gerador pela vantagem econômica,
consistente na remuneração oriunda da diferença entre o preço de
mercado e o preço de exercício na data da aquisição das ações.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1079 DO STJ.
Conforme decidido pelo STJ na sistemática de recurso repetitivo no Tema
1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas a terceiros não são submetidas ao teto de
vinte salários-mínimos.
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LINDB.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 169.
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no
13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONTROLE. SOLIDARIEDADE.
Constitui grupo econômico entre empresas em relação às quais se tem
como constituída a relação de controle societário de uma em relação às
demais, de forma a tornar dispensável a prova, pela fiscalização, do
interesse comum entre elas.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF
No 210.
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
2
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA DO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal para a sujeição passiva solidária do grupo
econômico em relação às contribuições destinadas a outras entidades e
fundos. A solidariedade prevista na Lei 8212/91 é restrita às contribuições
ali previstas e regulamentadas.
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. NATUREZA MERCANTIL.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO.
Para caracterizar a natureza mercantil de negócio jurídico, hão de estar
presentes, simultaneamente, requisitos como risco, onerosidade e
opcionalidade. No presente caso, houve outorga gratuita das opções, preço
de exercício pré-fixado com deságio de até 30%, prazo para exercício de
até 36 meses e necessidade de manutenção do vínculo com a empresa, sob
pena de perda das opções não exercíveis e recompra de ações já
adquiridas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário
apresentado pela contribuinte autuada. Vencidos os conselheiros Leonardo Nunez Campos e
Matheus Soares Leite que davam provimento ao recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial aos recursos voluntários
apresentados pelas responsáveis solidárias para excluir a responsabilidade solidária em relação às
contribuições destinadas a outras entidades e fundos. Vencidos os conselheiros Leonardo Nunez
Campos e Matheus Soares Leite que davam provimento aos recursos.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
3
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração relativos à constituição de créditos tributários
previdenciários consubstanciados em contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social,
bem como ao adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, e
contribuições devidas aos Terceiros FNDE Salário-educação, INCRA, SENAI, SESI, SESC e SEBRAE,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, não
declaradas em Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, no
período compreendido pelas competências 07/2014 a 06/2017.
Como bem explicita o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 43-66):
9. Através da análise de atas da assembleia geral e outros documentos contábeis
verificou-se que o contribuinte remunerou executivos e dirigentes através do
instrumento conhecido como “Plano de Opção de Compra de Ações” ou “Plano de
Outorga de Opções” ou ainda, “Stock Options”, expressão da língua inglesa que é
mais utilizada para denominar esse instrumento de remuneração variável,
inclusive no Brasil.
10. Conforme manifestação por escrito enviada à fiscalização o contribuinte
informou que não incluiu os valores pagos a título de Plano de Opções nas
remunerações constantes em suas declarações em GFIP, pois entende que “Os
Planos de Opções de Compra de Ações referem-se à contratos de natureza
mercantil, e, portanto, não possuem caráter de remuneração. Neste sentido, a
aquisição de Ações mediante exercício das Opções de Compra não integra a
remuneração dos empregados nem tampouco dos contribuintes individuais.”
[...]
16. Na análise da documentação apresentada pelo contribuinte foram
examinados:
16.1. Atas da Assembleia Geral e Atas do Conselho de Administração, em especial
os documentos societários que aprovaram ou promoveram alterações nos Planos
de Opções e cujos efeitos repercutiram dentro do período sob ação fiscal.
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
4
16.2. O demonstrativo elaborado pelo contribuinte sob a forma de planilha
contendo os elementos quantitativos relacionados com a outorga e exercício de
opções, apresentando uma relação de beneficiários e discriminando as seguintes
informações: Nome do beneficiario, CPF, NIT, Cargo, Situação Vínculo, Data
desligamento, Plano/programa, Data contrato, Lote, Quant. Ações, Valor do
exercício (unitário), Valor do exercício, (total), Valor justo (unitário), Valor justo
(total), Lock up, Quantidade total ações (lote ii), Condições de exercicio do lote
(aniversário), Condições de exercicio do lote (ações liberada por aniversário), Fim
período carência, Quant. Ações prop, valor do exercício (unitário), Valor do
exercício (total), Valor justo (unitário), Valor justo, (total), Limite exercício, Lock
up, Exercido(?), Data da subscrição das ações, Quant. Ações exercidas, Cotação
das ações(data da subscrição das ações) e Saldo atual do contrato.
16.3. Foram também examinados os instrumentos (contratos) de outorga
firmados individualmente com cada beneficiário.
[...]
32. Os instrumentos de outorga firmados entre a AREZZO e os beneficiários dos
Planos de Opções são fundamentados no conteúdo da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 25/05/2012, onde consta deliberação sobre as
diretrizes para estruturação e implementação de Plano de Outorga de Opção de
Compra de Ações da Companhia.
33. A análise destes instrumentos de outorga demonstra que foram firmados a
partir de 2012 e também nos anos subsequentes, beneficiando cerca de 139
segurados empregados da AREZZO.
34. O Plano de Opções da AREZZO se encaixa na estrutura multifásica geralmente
aplicável aos Planos de Opções já analisada anteriormente, no entanto, existem
algumas características a ressaltar, a seguir, listaremos as características mais
importantes dos Planos de Opções analisados.
35. Objetivos: O Plano tem por objetivo permitir que as Pessoas Elegíveis, sujeito
a determinadas condições determinadas pelo Conselho de Administração da
Companhia, adquiram Ações, com vista a: (a) estimular a expansão, o êxito e a
consecução dos objetivos sociais da Companhia; (b)alinhar os interesses dos
acionistas da Companhia aos das Pessoas Elegíveis; e (c) possibilitar à Companhia
ou outras sociedades sob o seu controle atrair e manter a ela(s) vinculados as
Pessoas Elegíveis e, ainda, alinhados aos riscos e variações do mercado de
capitais.
36. Beneficiários: Segundo as regras estabelecidas, poderiam participar do Plano
os administradores, empregados e prestadores de serviços da Companhia ou
outras sociedades sob o seu controle que tenham manifestado sua intenção de
investir na Companhia e que tenham sido referendados pelo Conselho de
Administração. Os membros do Conselho de Administração não seriam elegíveis
para se habilitar como Participantes do Plano. Não obstante, membros do
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
5
conselho da administração que também sejam membros da diretoria poderiam,
na qualidade de diretores, receber outorgas de Opções da Companhia.
37. Origem das Ações: os documentos da AREZZO indicam que as ações
oferecidas através dos Planos de Opções derivaram de emissão de novas ações da
companhia dentro do limite do capital autorizado ou de alienação de ações em
tesouraria.
38. Preço de Exercício: o preço de exercício das opções outorgadas nos termos
do Plano seria determinado pelo Conselho de Administração, com base na
média da cotação das Ações da Companhia na BM&FBOVESPA, ponderada pelo
volume de negociação, nos 90 (noventa) últimos pregões que antecederem a
aprovação da outorga, admitido deságio de até 30% (trinta por cento).
39. Aquisição de Direitos e Carências (“Vestings”): conforme as regras
estabelecidas, a Companhia poderia outorgar Opções de duas espécies, conforme
abaixo:

Lote I: As Opções do Lote I teriam as seguintes características: (i) tornar-se-
iam exercíveis no dia útil subsequente à respectiva Data de Outorga; (ii)
poderiam ser exercidas dentro do período de 30 (trinta) dias, contados da
data em que se tornarem exercíveis; e (iii) as Ações decorrentes do seu
exercício não poderiam ser negociadas durante o Período de Vedação à
Negociação;

Lote II: As Opções do Lote II teriam as seguintes características: (i) tornar-se-
iam exercíveis na seguinte proporção (a) 25% no primeiro aniversário da
respectiva Data de Outorga, (b) 25% no segundo aniversário da Data de
Outorga e (c) 50% no terceiro aniversário da respectiva Data de Outorga; (ii)
poderiam ser exercidas dentro do período de 3 (três) anos, contados da data
em que se tornarem exercíveis.
40. Perda de direitos em caso de desligamento: o Plano estabelece as seguintes
regras para a perda total ou parcial para o caso do rompimento do vínculo entre o
beneficiário e a companhia:
Se, a qualquer tempo, o participante:
(a) desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu
emprego, renunciando ao seu cargo de administrador, ou rescindindo seu
contrato de prestação de serviço: (i) as Opções ainda não exercíveis de acordo
com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, restarão
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio
ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; (ii) as Opções já exercíveis
de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento,
poderão ser exercidas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
Desligamento, após o que as mesmas restarão automaticamente extintas, de
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a
qualquer indenização;
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
6
(b) for desligado da Companhia, por vontade desta, mediante demissão por
justa causa, destituição do seu cargo por violar os deveres e atribuições de
administrador, ou rescisão do contrato de prestação de serviço por
descumprimento de seus termos e condições, todas as Opções já exercíveis ou
ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do
seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização;
(c) for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão sem
justa causa, destituição do seu cargo sem violação dos deveres e atribuições de
administrador, ou rescisão do contrato de prestação de serviço sem que tenha
havido o descumprimento de seus termos e condições: (i) as Opções ainda não
exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu
Desligamento,
restarão
automaticamente
extintas,
de
pleno
direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização; e (ii) as Opções já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato
de Opção, na data do seu Desligamento, poderão ser exercidas, no prazo de 30
(trinta) dias contados da data do Desligamento, após o que as mesmas restarão
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio
ou notificação, e sem direito a qualquer indenização;
(d) desligar-se da Companhia por aposentadoria: (i) as Opções ainda não
exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu
Desligamento,
restarão
automaticamente
extintas,
de
pleno
direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização; e (ii) as Opções já exercíveis de acordo com o Contrato de Opção,
na data do seu Desligamento, poderão ser exercidas no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data do Desligamento, após o que as mesmas restarão
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio
ou notificação e sem direito a qualquer indenização;
(e) desligar-se da Companhia por falecimento ou invalidez permanente: (i) as
Opções ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na
data do seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização; e (ii) as Opções já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato
de Opção, na data do seu falecimento, poderão ser exercidas, pelos herdeiros e
sucessores legais do Participante no caso de falecimento, ou pelos seus
representantes no caso de invalidez permanente, no prazo de 12 (doze) meses
contados da data do Desligamento, após o que as mesmas restarão
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio
ou notificação, e sem direito a qualquer indenização, sendo que as Ações
adquiridas e/ou subscritas em tais circunstâncias se tornarão automaticamente
disponíveis para negociação, independentemente de as mesmas estarem sujeitas
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
7
a eventual Período de Vedação à Negociação, respeitadas a lei e a
regulamentação aplicáveis.
41. Direito de Recompra: o Plano estabelece regras pelas quais a Companhia
teria ainda o direito de recomprar ações já transferidas aos beneficiários em
determinadas situações:
Se, antes do término do Período de Vedação à Negociação, o Participante se
desligar da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego,
renunciando ao seu cargo de administrador, ou rescindindo seu contrato de
prestação de serviço, ou por vontade da Companhia, mediante demissão por
justa causa, destituição do cargo por violar os deveres e atribuições de
administrador, ou rescindindo contrato de prestação de serviço, a Companhia
terá a opção de recomprar as Ações Restritas, pelo mesmo Preço de Exercício
pago pelo Participante para aquisição das Ações Restritas, exercível pelo prazo
de 120 (cento e vinte)dias a contar da data do respectivo Desligamento.
Não obstante o disposto acima, o Conselho de Administração, poderá, a seu
exclusivo critério, sempre que julgar que os interesses sociais serão melhor
atendidos por tal medida, deixar de observar as regras estipuladas, ou estipular
novas regras, conferindo tratamento diferenciado a determinado Participante.

DA ELIMINAÇÃO DO RISCO MERCANTIL NOS PLANOS DE OPÇÕES
42. Conforme ressaltado anteriormente, o aspecto multifásico dos Planos de
Opções pode suscitar dúvidas quanto a natureza do relacionamento existente
entre a empresa e seus beneficiários, em especial as relacionadas com as
implicações da facultatividade do exercício de opções.
43. No mercado aberto de opções temos duas partes – sempre em busca de
alguma vantagem financeira - que ajustam e honram entre si um contrato, sendo
que o racional é a “aposta” de uma parte na subida dos preços do ativo original e
na queda deste pela outra parte. Como obriga a lógica implacável do mercado de
capitais, uma das partes vai ganhar e a outra vai perder, sendo que esse prejuízo
pode chegar a 100% ou mais do capital investido, mesmo no caso de não exercício
das opções, pois é uma regra básica do funcionamento dos mercados equilibrados
e saudáveis a impossibilidade de ganho sem o correspondente risco.
44. Muito bem, se no mercado aberto de opções o investidor em busca de
vantagem financeira precisa assumir o enorme risco de uma aposta tripla, que o
obriga a acertar 1) qual ativo vai se movimentar; 2) qual a direção e intensidade
desse movimento de preços, e 3) o que é ainda mais difícil: o prazo estimado para
que esse movimento ocorra, realidade decerto mais tranquila aguarda os
beneficiários dos Planos de Opções.
45. Isso porque no Plano de Opções, diferentemente do que acontece no
mercado aberto, a empresa assume a ponta lançadora da operação, ainda que
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
8
com motivações completamente diversas das que movem o lançador de opções
do mercado aberto, pois não está busca de vantagem financeira ou lucro, muito
pelo contrário, deseja e tudo fará para que sua contraparte saia lucrando na
operação, não fosse assim os Planos de Opções não fariam o menor sentido.
46. De início, a cessão graciosa das opções aos beneficiários elimina qualquer
risco de perdas ou prejuízos para estes, pois mesmo que resolvam não exercer
suas opções não estarão sujeitos a nenhuma perda patrimonial.
47. Ocorre que a generosidade dos Planos de Opções não se limita a impedir que
seus beneficiários tenham perdas, existe ainda a possibilidade de que as regras
estabelecidas sejam reajustadas para garantir que os participantes lucrem
quando do exercício das opções.
48. Isto decorre dos amplos poderes que o Conselho de Administração possui
para “ajustar” as regras estabelecidas para a concessão de benefícios, dentre
tais poderes destacamos: rever as condições do Plano, inclusive estabelecendo
regras complementares, estabelecer tratamento especial para casos excepcional
e tratar de maneira diferenciada os participantes que se encontrarem em
situação similar. A leitura do regulamento do Plano nos remete a conclusão de
que o Conselho de Administração tem amplos poderes discricionários sobre
cada aspecto estabelecido dos Planos de Opções.
49. Tal vantagem em relação ao mercado pode ser constatada no benefício que
permite que o participante recebe a outorga das ações com preço de exercício
com até 30% de deságio. Considerando ainda que plano não prevê qualquer
possibilidade de correção ou ajuste inflacionário, os seus participantes
encontram-se em situação de significativa vantagem em relação aos compradores
de ações da empresa que estejam operando regularmente no mercado financeiro
no momento do efetivo exercício da opção. Há uma vantagem financeira
substancial que vai redundar em ganho para o participante do plano.
50. Resta ainda considerar a imensa vantagem em relação ao mercado
proporcionada pelo prazo de exercício definido pelos Plano de Opções. No
mercado aberto de opções, as séries de opções vencem em um prazo com a
duração média de sessenta dias. Após o vencimento do prazo, as opções não
exercidas perdem completamente o valor, “viram pó”, no jargão do mercado. Já
no Plano de Opções da AREZZO os exercícios prescrevem apenas 36 meses após
cumpridas as suas carências (Lote II). Ora, é evidente que caso ocorra uma
situação hipotética onde o preço de exercício das opções esteja acima do preço
de mercado da ação, o beneficiário que já cumpriu suas carências pode
simplesmente aguardar mais algumas semanas (ou meses, ou ANOS...) até que o
mercado se recupere e então possa exercer suas opções em situação mais
vantajosa.
51. E, finalmente, deve também ser analisado se tais planos também são
igualmente vantajosos para a empresa e para os seus acionistas, pois, conforme
citado anteriormente, as ações oferecidas através dos Planos de Opções derivarão
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
9
de emissão de novas ações da companhia dentro do limite do capital autorizado
ou da alienação de ações em tesouraria. Evidentemente o primeiro caso implica
em uma diluição da posição acionária dos demais acionistas, já o uso das ações
em tesouraria também pode ser considerado como uma capitalização
compulsória imposta aos demais acionistas, uma vez que geralmente essas ações
são destinadas ao cancelamento, processo que aumenta a participação demais
acionistas no capital social. Já do ponto de vista da empresa, essa operação é
bastante interessante, uma vez que é um plano de benefícios que não onera o seu
caixa diretamente, muito pelo contrário, resultará em um aporte extra de capital.
Seria também tal contexto interessante para todos os acionistas? Decerto existe o
argumento de que atrair e reter talentos seria benéfico para todos os que
possuem algum interesse na companhia, pois o capital humano é fundamental
para o sucesso de qualquer empreendimento, mas, na prática, os acionistas
minoritários ou aqueles que detém as ações da companhia com fins meramente
especulativos com frequência se sentem prejudicados por tais planos, não sendo
incomum encontrar votos divergentes em assembleias com posicionamentos
contrários ao benefício ou postulando a aplicação de regras menos generosas.
52. Temos então que os Planos de Opções se diferenciam totalmente das
relações mercantis estabelecidas entre os participantes do mercado de capitais
aberto, haja vista que um mercado saudável é balizado por fatores como risco,
equilíbrio entre oferta e procura, regramento uniforme para os agentes, e,
principalmente, busca pelo lucro ou vantagem financeira como motivador
príncipe das relações, características absolutamente ausentes nos Planos de
Opções.
[...]
63. A resposta do contribuinte indicou que os beneficiários eram quase todos
segurados empregados. Assim, temos configurada a situação em que a prestação
de serviços que ensejou a remuneração paga através do Plano de Opções foi
efetuada por pessoas físicas com vínculo empregatício com a AREZZO, ou seja, a
Companhia remunerou seus próprios segurados empregados através do Plano de
Opções, sendo que em apenas uma ocorrência, a do senhor Alexandre Café
Birman, um Diretor Não Empregado, foi beneficiário dos Plano de Opções.
64. Ressalte-se que este Diretor é enquadrado como segurado contribuinte
individual da Previdência Social, conforme determinado pela legislação
previdenciária para as figuras do diretor não empregado e para o membro de
conselho.
[...]
69. Vamos então analisar a seguir alguns aspectos na relação de trabalho
importantes para caracterizar a natureza de contraprestação remuneratória dos
Planos de Opções.
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
10
70. Pessoalidade: uma característica marcante nos Planos de Opções é o caráter
personalíssimo na concessão do benefício, ou seja, não necessariamente é
concedido a todos integrantes de uma classe de executivos ou administradores,
ou, ainda que sejam, não necessariamente o valor do benefício será o mesmo
para todos, tudo depende de considerações discricionárias do Conselho de
Administração ou do comitê gestor do plano, que focará naqueles profissionais
considerados “chave” para o sucesso da companhia, conforme inclusive consta
em cláusula do Plano de Opções da AREZZO: “O Conselho de Administração
poderá tratar de maneira diferenciada os Participantes que se encontrem em
situação similar, não estando obrigado, por qualquer regra de isonomia ou
analogia, a estender a todos os Participantes as condições que entenda aplicável
apenas a algum ou alguns, a seu exclusivo critério. O Conselho de Administração
poderá, ainda, estabelecer tratamento especial para casos excepcionais durante
a eficácia de cada direito de Opção, desde que não sejam afetados os direitos já
concedidos aos Participantes nem os princípios básicos do Plano. Tal disciplina
excepcional não constituirá precedente invocável por outros Participantes.”
71. Caráter sinalagmático: evidenciado pela reciprocidade entre direitos e
deveres estabelecida pelas estritas regras dos Planos de Opções que inclusive
vincula temporalmente através de um cronograma a permanência dos
beneficiários nos quadros da empresa, assim, os participantes tornam-se
vinculados às condições do plano que os obriga a ficar à disposição da empresa, já
que se houver o desligamento da empresa no período da vigência do plano, não
fazem jus ao benefício.
72. Contraprestação Remuneratória: o Plano de Opções estabelece rígidas
condições para que o participante tenha o direito ao exercício de suas opções,
assim, somente se as condições forem cumpridas haverá possibilidade de
exercício do direito, caracterizando evidente contraprestação remuneratória pela
meta ou condição atingidas, conforme podemos ver no item 8.4 do Plano de
Opções:
“Nenhuma Ação será entregue ao titular em decorrência do exercício da
Opção a não ser que todas as exigências legais e regulamentares tenham
sido integralmente cumpridas.”
73. Ressalte-se ainda que a própria empresa reconhece seu Plano de Opções
como “remuneração variável”, conforme consta nas notas explicativas das
Demonstrações Financeiras de 31/12/2014:
“2.16. Outros benefícios a empregados
Os benefícios concedidos a empregados e administradores da Companhia
incluem, em adição a remuneração fixa (salários e contribuições para a
seguridade social - INSS, férias. 13° salário), remunerações variáveis como
participação nos lucros e plano de opções de ações. Esses benefícios são
registrados no resultado do exercício quando a Companhia tem uma
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
11
obrigação com base em regime de competência, à medida que são
incorridos.“
74. Habitualidade: o exercício das opções é feito conforme um cronograma
estipulado previamente, conforme vimos anteriormente, produzindo efeitos
periódicos ao longo de vários exercícios, caracterizando assim a habitualidade do
benefício.
[...]
77. Temos então que a outorga de opções de compra de ações concedida pela
empresa aos seus dirigentes e executivos se enquadra nos conceitos de
remuneração transcritos acima, pois a natureza remuneratória independe do
título atribuído e inexiste previsão legal de exclusão aplicável aos Planos de
Opções, logo, tais remunerações, quando pagas ou creditadas ao segurado
empregado ou ao segurado contribuinte individual que presta serviço a empresa
estão sujeitas à incidência de contribuição previdenciária.

O sujeito passivo principal, Arezzo Indústria e Comércio S.A, apresentou
Impugnação (e-fls. 2158-2204) contendo os seguintes tópicos:
i)
Dos fatos;
ii)
Das preliminares;
iii)
Da nulidade do lançamento por erro na eleição da base de cálculo:
incoerência nas premissas do lançamento fiscal;
iv)
Nulidade do Auto de Infração das Contribuições devidas a Terceiros:
não observância do limite de 20 salários mínimos das bases de
cálculos;
v)
Do Direito;
vi)
Da presença dos elementos correspondentes ao “Contrato
Mercantil” no caso concreto;
vii)
Da existência de uma alegada “vantagem econômica” na operação
em razão do preço de exercício ser inferior ao valor de mercado na
data do exercício;
viii)
Da ausência de retributividade e habitualidade;
ix)
Da impossibilidade de considerar a diferença entre o valor de
mercado e o valor de exercício como remuneração;
x)
Da impossibilidade de utilização de normas regulatórias como prova
indiciária da suposta natureza remuneratória dos planos;
xi)
Do pedido.
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
12

As responsáveis solidárias ZZEXP Comercial Exportadora S.A (e-fls. 2359-2394), ZZAB
Comércio de Calçados LTDA (e-fls. 2453-2488) e ZZSAP Industria e Comércio de Calçados LTDA
(2600-2635) apresentaram Impugnações distintas, contendo os mesmos tópicos:
i) Fatos; ii) Preliminar; iii) Nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária por
Fundamentação Deficiente;
iv)
Do mérito;
v)
Das razões expostas pela Arezzo Indústria e Comércio S.A. (sujeito
passivo principal) em sua Impugnação;
vi)
Ausência de Interesse Comum para atribuição de responsabilidade
solidária nos termos do art. 124, I do CTN;
vii)
Ausência de Lei Complementar impede a atribuição de solidariedade
nos termos do art. 124, II do CTN;
viii)
Falta de atendimento à finalidade da norma que prevê a atribuição
da condição de responsável solidário aos integrantes do grupo
econômico;
ix)
Pedidos

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 14-91.305 da 12a
Turma da DRJ/RPO, fls. 2681-2754, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/07/2014 a 30/06/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO HORIZONTAL DE
COGNIÇÃO DO JULGADOR. LIMITE ESTABELECIDO PELA DIMENSÃO DA
IMPUGNAÇÃO.
Em sede de cognição horizontal, a lide administrativa é limitada pela dimensão e
extensão da impugnação administrativa apresentada. Salvo quanto a matérias
passíveis de conhecimento de ofício, o limite de cognição do julgador decorre da
limitação estabelecida na impugnação, de forma a não se considerar como
matéria impugnada aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte.
LANÇAMENTO.
DETERMINAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
13
Não configura causa de nulidade o reconhecimento de um fato gerador como tal à
luz da legislação previdenciária e a consequente determinação de sua base de
cálculo, ainda que entre esta e o primeiro evento decorra um lapso de tempo,
configurando a percepção do efeito financeiro um efeito diferido dos fatos cujo
caráter de incidência tributária se reconhece.
LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO
DA LEI NO TEMPO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A base de cálculo das contribuições destinadas aos Terceiros é a mesma das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, em relação às remunerações
dos segurados empregados, definida no artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/91. A
superveniência da Lei no 8.212/91, ao dispor sobre o financiamento da Seguridade
Social, implicou revogação tácita de todas as disposições em relação a ela
conflitantes, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONTROLE. SOLIDARIEDADE.
Constitui grupo econômico entre empresas em relação às quais se tem como
constituída a relação de controle societário de uma em relação às demais, de
forma a tornar dispensável a prova, pela fiscalização, do interesse comum entre
elas, na medida em que, servindo as empresas controladas de instrumentos
autônomos e independentes de atuação da empresa controladora, há que se
presumir o alinhamento e a convergência de interesses.
ARTIGO 124, INCISO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE.
Tendo sido recepcionado com o status de Lei Complementar, a previsão do artigo
124, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN não exige lei complementar que
venha a definir novas hipóteses de responsabilização solidária, tal qual o faz o
artigo 30, inciso IX da Lei no 8.212/91.
TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO FEITO A PARTIR DA CERTEZA DA SUA PERCEPÇÃO PELO
EMPREGADO. HABITUALIDADE DO PAGAMENTO RECONHECIDA.
É habitual o pagamento de determinada rubrica uma ou duas vezes ao ano, desde
que haja a certeza, por parte do segurado empregado, quanto à sua percepção.
Hipótese na qual a certeza do recebimento da rubrica implica reconhecimento de
que a mesma lhe é devida, integrando, portanto, o salário de contribuição.
TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO RETRIBUTIVO.
A retributividade de um pagamento deve ser vista não a partir da incorreta
acepção da natureza indenizatória, tampouco de uma visão restrita à
contraprestação do fato direto, mas sim em um contexto maior da relação de
trabalho. A visão abrangente da retribuição situa o pagamento não como uma
prestação que deva decorrer diretamente de uma atividade específica realizada,
mas sim como uma providência que tem em sua gênese a prestação do trabalho
como um todo, isto é, a própria relação do trabalho do empregado.
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
14
PREVIDENCIÁRIO. "STOCK OPTIONS". PLANO DE OPÇÃO DE COMPRAS.
ELEGIBILIDADE E EXERCÍCIO VINCULADOS À CONDIÇÃO DE SEGURADO
EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
No âmbito das "stock options", há que se considerar como configurado o fato
gerador das contribuições previdenciárias quando a elegibilidade e o exercício das
opções de compra decorrem como corolário da prestação de serviço em sentido
lato, considerando-se tanto a relação de trabalho subordinado como a relação de
trabalho autônomo, no contribuinte ou em suas controladas. Hipótese na qual a
relação de trabalho, subordinado ou autônomo, constitui a causa eficiente da
outorga das opções como parte da política de remuneração variável do
contribuinte, figurando a opção de compra como mero ato formal a encobrir esta
verdadeira política remuneratória.
PREVIDENCIÁRIO. "STOCK OPTIONS". PREÇO DE AQUISIÇÃO.
FIXAÇÃO SEM METODOLOGIA DO "VALOR JUSTO". APURAÇÃO DE MÉDIA DE
PREÇOS COM FIXAÇÃO DE DESÁGIO. CONFIGURAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. No
âmbito das "stock options", a fixação do preço de aquisição das ações sem que se
tenha o período de carência (vesting), com a apuração do valor de aquisição pela
média de pregões anteriores, e ainda, cumulativamente, aplicando-lhe alto
percentual de deságio, em harmonia com as demais provas, evidencia tratar-se de
remuneração indireta, passível de incidência de contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente Arezzo Industria e Comercio S.A. apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
2786-2852). Após discorrer brevemente sobre os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Das preliminares - Da inexatidão material decorrente de lapso manifesto
contida na decisão recorrida: houve inconsistência material no Acórdão de
Impugnação, tendo em vista que o período compreendido no lançamento
tributário, de acordo com o TVF é de junho/2014 a setembro/2017 e o
Acórdão, em sua ementa, mencionou julho/2014 a junho/2017. Pela
inexatidão material, deve haver o ajuste, com prolação de nova decisão
pelas autoridades fiscais, com base no art. 32 do Decreto no 70.235/72;
ii)
Da nulidade do lançamento por erro na eleição da base de cálculo:
incoerência nas premissas do lançamento fiscal: o Agente Fiscal alega que,
no caso específico das opções de compra de ações, o aspecto temporal da
hipótese de incidência das contribuições lançadas apenas se concretizaria na
data do exercício das opções, a qual corresponderia à data de transferência
das ações. No entanto, de acordo com o TVF, percebe-se que o agente fiscal
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
15
considera que a simples “outorga das opções” já representaria a
remuneração pela prestação do serviço em razão do vínculo de trabalho.
Apesar de as opções constituírem as supostas remunerações indiretas pagas
aos participantes do plano (aspecto material), o momento da ocorrência do
fato gerador se daria somente com a subscrição das ações pela Recorrente
(aspecto temporal). Diferentemente do que leva a crer a fiscalização, as
opções e as ações são bens mobiliários distintos que não podem ser
confundidos. Não é possível afirmar que a outorga das opções constitui
supostamente a remuneração dos participantes e, posteriormente, eleger
base de cálculo que não representa a expressão monetária deste bem
outorgado. Além de contraditório, o entendimento fiscal e da Turma
Julgadora é incompatível com a legislação de regência. Não há qualquer
fundamento legal que autorize a tributação das outorgas de opções de
compra de ações ou o exercício dessas opções, sendo tese exclusivamente
fiscal.
Na lavratura de autos de infrações pelas autoridades fiscais não se verifica
qualquer coerência ou congruência quanto aos critérios utilizados. O fato de
a RFB concluir pela ocorrência de fatos geradores divergentes somente
evidencia que não se trata de diferente aplicação do direito, mas de criação
de novos tributos, com hipóteses de incidência e bases de cálculo diversas, o
que não pode ser admitido, sob pena de afronta aos princípios da legalidade
e da tipicidade cerrada. Em obediência aos princípios da segurança jurídica,
da moralidade e da proteção à confiança, deve haver um mínimo de
confiabilidade no ato administrativo vinculado.
A incoerência fica ainda mais relevante ao se observar que o registro
contábil da outorga das opções ocorre no momento da outorga pelo seu
valor justo, conforme preceitua o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 10
("CPC 10'), o que foi reconhecido no Relatório Fiscal. Assim, uma vez
atribuída à outorga de opção a natureza de remuneração, a base de cálculo
necessariamente deveria representar o valor deste bem (valor justo, nos
termos do CPC 10), o que não ocorreu. Não se mostra admissível que a
Autoridade Fiscal se utilize parcialmente do CPC 10 como argumento para
fundamentar a natureza remuneratória dos Planos, mas escolhe ignorá-lo no
que tange à mensuração do valor destinado a "remunerar" o serviço
prestado. Menciona o parágrafo 1o do art. 52 da Instrução Normativa no
971/2009. Se a simples outorga de opções de compra de ações configura
remuneração, a base de cálculo eleita deveria ser o valor justo da opção. O
recebimento de uma “vantagem econômica” na aquisição de outros bens
(ações) jamais poderia dar ensejo à apuração da base de cálculo. No
momento do fato gerador eleito pelo agente fiscal, a data da subscrição das
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
16
ações, não há qualquer pagamento ou creditamento. A única transferência
de capital que ocorre na data da aquisição das ações é dos adquirentes para
a Recorrente e não o inverso.
O lançamento fiscal está permeado de fortes contradições quanto à
definição da base de cálculo e do momento de ocorrência do fato gerador, o
que macula de forma insanável o presente lançamento fiscal.
iii)
Da nulidade do auto de infração das contribuições devidas a terceiros: não
observância do limite de 20 salários mínimos das bases de cálculos: não foi
observado o limite de 20 salários mínimos previsto no parágrafo único do
art. 4 da Lei no 6.950/81. Com o advento do Decreto-Lei no 2.318/86, em seu
art. 3o, houve a revogação do quanto dispostos no caput do art. 4o da Lei no
6.950/81, unicamente em relação à contribuição da empresa, mantendo
intacto o parágrafo único que trata das contribuições destinadas a terceiros.
Tal posicionamento foi reconhecido pelo STJ e pelo TRF3. A base de cálculo
utilizada pela Autoridade Fsical supera muito o limite imposto pela
legislação, eivando a autuação de nulidade, vez que o cálculo do montante
do tributo é elemento imprescindível do lançamento, nos termos do art. 142
do CTN;
iv)
Da necessidade de se observar os comandos da LINDB: A Recorrente
adotou, na elaboração dos Planos, interpretação conferida pelos Tribunais à
época dos supostos fatos geradores. Discorre sobre alterações na LINDB
realizadas pela Lei no 13.655/2018 (Lei da Segurança Jurídica). Devem ser
consideradas as orientações gerais da época, de acordo com o art. 24 da
LINDB. O princípio da segurança jurídica também já era consagrado pela
Constituição Federal. Colaciona doutrina. A autoridade fiscal e a Turma
Julgadora não observaram o entendimento adotado pelos Tribunais, sendo
que este procedimento deverá acarretar no cancelamento dos Autos de
Infração. Até hoje não fora editada lei que defina a natureza (remuneratória
ou não) de planos de opções de compras de ações. Considerando-se as
orientações gerais da época da celebração dos acordos, assim como da
suposta remuneração, a presente autuação jamais poderia prosperar, nos
termos da jurisprudência administrativa e judicial majoritária, no sentido de
que Stock Options somente se configuraria como um contrato mercantil.
Colaciona julgados e trechos de suas ementas/votos;
v)
Do Direito - Presença dos elementos correspondentes ao “Contrato
Mercantil” no Caso Concreto: ainda que as nulidades não prosperem, a
cobrança das contribuições é descabida, diante do caráter mercantil dos
Planos de Ações. A Lei no 6.404/76 possibilitou que as Companhias
concedam a determinados sujeitos opções de compra de suas próprias
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
17
ações, no art. 168. A coletividade de acionistas da companhia que aceita ser
diluída para dar a oportunidade a empregados e administradores se
tornarem acionistas, com um mecanismo de compartilhamento de
valorização da companhia e também de riscos, inerentes ao mercado
acionário. A jurisprudência que se formou preconiza a natureza mercantil do
contrato de outorga de opções de compra de ações, a depender da análise
de cada caso particular. A conclusão é diversa apenas se não forem
identificadas as características do contrato mercantil: voluntariedade,
onerosidade e risco. No entanto, de forma equivocada, a Autoridade Fiscal
adotou como premissa do seu raciocínio a natureza remuneratória dos
planos de opção de compra de ações. Para corroborar o entendimento da
natureza remuneratória, a Autoridade Fiscal se apoia, principalmente, nas
disposições
contidas
no
CPC
10
e
nos
Demonstrativos
Financeiros/Formulário de Referência da Recorrente divulgado no sítio da
CVM a investidores. A Recorrente possui política de remuneração variável
para empregados e administradores, mas os Planos não compõem essa
política, por serem meramente mercantis. Discorre sobre o conceito de
remuneração presente no Decreto-Lei no 5.452/43 (CLT). Descreve principais
características dos acordos, que os dissociam da natureza de remuneração:
i) previsão de assinatura de contratos individuais de outorga de opção de
compra de ação desde que o titular cumpra as condições de carência (risco),
manifeste seu interesse e consentimento pela adesão ao plano
(voluntariedade) e realize o pagamento das ações adquiridas em função do
exercício das opções (onerosidade). As ações não lhes são dadas
graciosamente, mas adquiridas, nos termos dos contratos celebrados, que
previam nas outorgas feitas preços de exercício paritários com os preços de
mercado das ações (onerosidade/risco); ii) não pode ser cobrado prêmio
pela outorga das opções porque elas não podem ser comercializadas no
mercado. No entanto, existe efetivo custo para os opcionistas que precisam
realizar o pagamento oneroso pelo exercício do direito de compra; iii) o
contrato de adesão não pode ser confundido com uma opção de mercado
ou qualquer outro ativo financeiro, na medida em que representa mera
promessa de compra/venda de ações, não sendo apreciável
economicamente, embora o exercício seja efetivamente oneroso; iv) se a
legislação prevê a outorga a empregados e administradores, isso em si já
demonstra que se tratam de opções distintas daquelas negociadas no
mercado; v) nada disso se confunde com remuneração, que é objeto de
relacionamento exclusivo do empregado e do administrador com a
Companhia, e não com os acionistas; vi) o Plano Geral para as Outorgas das
Opções constituiu deliberação de diluição da base acionária para inclusão de
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
18
novos acionistas, nada tendo a ver com a remuneração; vii) o objetivo do
Plano é a atração de trabalhadores essenciais para o desenvolvimento da
Companhia, de modo que, a partir do exercício das opções, com a posterior
aquisição das ações, estes passem a compartilhar dos riscos dos negócios,
por ser verdadeiro contrato mercantil. A mera obrigatoriedade da
manutenção das condições necessárias para o exercício, ao aguardar o
momento de exercício (período de vesting), apostando na valorização dos
ativos, já representa um risco ao beneficiário, inclusive na perda da
oportunidade de outros negócios, de outras propostas de trabalho, etc.
As afirmações quanto ao suposto intuito da Recorrente em assegurar aos
beneficiários do contrato mercantil suposta lucratividade com a operação e
quanto aos alegados poderes do Conselho de Administração da Recorrente
para reajustar o plano a qualquer tempo, assegurando sua viabilidade
lucrativa à contraparte, não constituem fundamento admissível. Isso porque
tais alegações são completamente infundadas e carecem de qualquer
respaldo fático. Quanto ao tratamento diferenciado entre beneficiários, não
há vedação legal para que contratos mercantis sejam firmados em condições
distintas com distintas pessoas. A ausência de prêmio não decorre de uma
graciosidade por parte da Recorrente, mas justamente da ausência de
identidade das opções outorgadas àquelas negociadas comumente em
mercado organizado. Tal fato não retira do plano sua intrínseca natureza
mercantil.
A respeito da alegação da possibilidade de recompra das ações pela
Recorrente, verifica-se que essa situação não foi demonstrada factualmente
pela Autoridade Fiscal, limitando-se a mera ilação. Note-se que a recompra,
ainda que possível, seria aplicável às ações sujeitas a restrição de venda
(lock up) para o beneficiário que deixasse de ter vínculo com a Companhia.
Nesse exclusivo caso é que as ações poderiam ser recompradas, mas pelo
mesmo preço de exercício, independentemente da valorização acumulada
até então.
No caso das Ações adquiridas em decorrência do exercício das opções
referentes ao Lote I ("Ações Restritas'), o elemento risco se torna ainda mais
evidente, na medida em que estas não poderão ser alienadas durante todo o
prazo de carência (3 anos). A existência da cláusula de lock up, além
demonstrar a incoerência do presente lançamento fiscal, uma vez que as
parte das ações sequer podiam ser alienadas ou oneradas no momento
considerado como fato gerador das contribuições ora exigidas, também
reforça a existência de risco neste negócio e, consequentemente, a
caracterização de um contrato mercantil. Ainda que não haja a previsão do
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
19
pagamento de qualquer tipo de "prêmio" ou "adiantamento" propriamente
no momento da outorga das opções, como levanta a Autoridade Fiscal,
considerando que o participante terá que exercer as opções do Lote I para
receber as Ações Restritas, fortalece-se ainda mais o caráter oneroso do
Plano e o risco que o beneficiário corre.
A alegação fiscal de que o beneficiário jamais teria "prejuízo" ou "perda" na
operação em discussão carece de qualquer lógica. Isto porque, o "não
ganhar" é um dano para o investidor, se considerarmos o custo de
oportunidade que assumiu para a manutenção das condições do negócio. Se
as opções "viraram pó", certamente houve uma perda potencialmente
financeira para o titular, evidenciada pelas oportunidades que pode ter
deixado de aproveitar para manutenção das referidas condições.
Se a remuneração é a contraprestação ao trabalho prestado, temos que um
empregado cujas opções tenham "virado pó", ou seja, não alcançaram um
preço de exercício economicamente viável para ser exercido, teria
trabalhado de graça para a companhia, pois sua remuneração nunca se
concretizaria.
Colaciona gráfico com as alterações de valores das ações da Recorrente nos
últimos 5 anos.
O "exercício das opções" é marcado por diversas etapas: (i) entrega da
comunicação por escrito do participante, (ii) recebimento do preço de
exercício pela Recorrente, e (iii) subscrição das ações ao participante. Logo,
é evidente que há um lapso temporal entre (i) o comprometimento
irrenunciável do participante em exercer a opção de compra que lhe foi
outorgada, por meio do envio da comunicação por escrito à Recorrente, (ii)
o pagamento à Companhia, e (iii) a efetiva transferência da titularidade do
ativo ao participante (subscrição), para que possa então, a depender da
existência de restrição à negociação ou não, alienar as ações no mercado. O
participante, portanto, também corre risco de, no dia seguinte ao da
manifestação de sua vontade em exercer as opções, as ações da Recorrente
se desvalorizarem, tornando o preço de exercício superior ao de mercado,
gerando irretratável obrigação de pagar e prejuízo ao beneficiário.
Em Ação Ordinária ajuizada pela Recorrente, em recente decisão proferida
em 09/10/2018 a 26a Vara Cível Federal de São Paulo - confirmando a tutela
anteriormente deferida - julgou procedente o pedido da parte Autora no
sentido de que "o 'stock option' não pode ser considerado remuneração
decorrente do trabalho". A conclusão do Juízo é no sentido de que não
deveria incidir Imposto de Renda quando da aquisição das ações, pelo fato
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
20
de os contratos analisados terem natureza mercantil, pautando-se em
diversos julgados proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região e
da 2a Região ("TRF2") para corroborar seu entendimento (Ação Ordinária n°
5008878-07.2018.4.03.6100). Em 11/07/2017, a 24a Vara Cível Federal de
São Paulo deferiu liminar pleiteada, determinando a suspensão da
exigibilidade da contribuição previdenciária patronal supostamente
incidente sobre os ganhos de capital decorrentes do exercício de opções de
compra de ações pelos empregados e diretores da impetrante, por entender
que os Planos de "stock options" possuem nítida natureza mercantil. No
mesmo sentido, já decidiu a Justiça Federal de São Paulo, em caso
envolvendo a exigência de contribuições previdenciárias sobre contratos de
"stock options"("Caso Skanska"). Com efeito, na referida decisão, foi
reconhecido expressamente que o plano de opção de ações oferecido aos
empregados não tem caráter retributivo, não representando, desta forma,
remuneração pelo trabalho prestado. Posteriormente, referida decisão foi
confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, o qual entendeu
pela negativa de provimento à apelação pela Fazenda Nacional (Apelação
Cível n° 0021090-58.2012.4.03.6100). Na Justiça do Trabalho também é
pacífico o entendimento de que os planos de opções de compra de ações
não representam remuneração.
vi)
Existência de um “Acréscimo Patrimonial’ na operação e razão do preço de
exercício ser inferior ao valor de mercado na data do exercício: É inerente à
modalidade de derivativo "opções" a diferença, positiva ou negativa, com
relação ao valor de mercado das ações. Caso assim não o fosse, as opções
perderiam o sentido de existir no mercado financeiro. Assim, mesmo as
operações que têm por pressuposto o estabelecimento prévio do preço a
ser praticado em momento futuro, podem ser qualificadas como operações
mercantis. De fato, em todos esses casos há motivos financeiros e gerenciais
que estimulam as partes negociantes a realizarem tais operações mercantis.
Nem por isso perdem a natureza de operação mercantil. Soma-se a isso o
fato de que o modelo de investimento "plano de opção" tem por objetivo
que o preço de exercício da opção seja inferior ao preço de mercado na
"data do exercício". Afinal, qual empresa tem por expectativa que sua ação
se desvalorize no futuro? E que beneficiário voluntariamente firmaria
contratos de opções de compra de ações se a expectativa não fosse outra,
senão a possibilidade de adquirir as ações por um valor futuro e incerto
menor que o de mercado? Dessa forma, a existência de uma diferença
positiva entre o preço de mercado na data do exercício e o preço de
exercício não só atende à expectativa de ambas as partes que firmaram o
contrato de outorga da opção como é elemento inerente à modalidade de
Fl. 3397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
21
investimento. Caberá ao beneficiário decidir se quer ou não realizar o
investimento, independentemente de sua prestação de serviços e respectiva
remuneração.
Com isso, os acionistas da Companhia buscam alinhar os interesses dos
participantes aos interesses de acionistas, em complementação às
responsabilidades funcionais dos beneficiários, pelas quais são devidamente
remunerados. Assim, a alegação fiscal de que os preços de exercícios
praticados foram significantemente inferiores aos valores das ações
negociadas em bolsa de valores, concluindo pela ausência de risco na
negociação é absolutamente desprovida de qualquer fundamento. Referido
entendimento tão somente evidencia o não conhecimento por parte das
Autoridades Fiscais das características intrínsecas das "opções", as quais
pressupõem a existência de uma diferença, seja positiva, seja negativa, no
momento do seu exercício (ou não, caso a diferença seja negativa). Tal
diferença é decorrente das oscilações em que estão sujeitas as ações no
mercado acionário, como já mencionado. Logo, o mero fato de
provavelmente existir uma suposta "vantagem econômica" no momento do
exercício das opções não enseja a caracterização do contrato como
remuneratório tão pouco indica a ausência de risco na operação.
Pelo contrário. A existência desta diferença apenas reforça a natureza
mercantil desta, pois, em razão da volatilidade à que se sujeita a operação
em tela (elemento do risco), houve a valorização das ações, o que acarretou
o exercício das opções pelos beneficiários. Esta diferença, repisa-se, é
característica inerente dos derivativos denominados "opções". Ainda mais
incoerente no presente caso, uma vez que as Ações Restritas (adquiridas em
decorrência do Lote I) sujeitam-se ao período de "lock up" de 03 anos
(Cláusula 5 dos Contratos de Outorga de Opções), o que reforça
indubitavelmente a volatilidade à qual o participante estará sujeito. Como já
demonstrado, este é exatamente o espírito da estrutura, o participante opta
por realizar o investimento nas ações aposto na variação do mercado.
Ainda, resta clara a alta volatilidade dos papéis comercializados no mercado
financeiro, motivo pelo qual não haveria base para sustentar que
inexistiriam riscos associados aos Planos celebrados com os Participantes.
vii)
Da ausência de retributividade e habitualidade: A retributividade é o
princípio pelo qual determinada verba, para ser considerada de natureza
remuneratória, deve refletir uma contraprestação proporcional ao trabalho
executado e à função desempenhada pelo trabalhador. Disso decorre que
não merece maiores considerações a afirmação feita pela Autoridade Fiscal
de que, no presente caso, se estaria diante de uma rubrica de natureza
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
22
salarial, uma vez que é carente de lógica qualquer interpretação que tente
levar à conclusão de que a assinatura de um contrato de opção de compra
de ações, no qual o seu titular necessita realizar o pagamento (para a o
exercício da opção e consequente aquisição das ações), teria caráter
contraprestativo. À luz da legislação de regência (Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT e Constituição Federal), como é possível afirmar que para um
empregado ou administrador receber determinada parcela de remuneração,
este deverá despender parcela de seus recursos? É evidente a inconsistência
do argumento fiscal! A tentativa do Fisco é de caracterizar um negócio
mercantil realizado entre duas partes, que culmina na alienação de um bem
pela Recorrente a um terceiro, como se remuneração fosse.
Os valores que podem ser eventualmente percebidos como ganhos pelos
participantes dos Planos não decorrem de contraprestação direta pelo
exercício de suas atribuições, mas, sim, pelo desempenho mercantil da
empresa, mediante os resultados econômicos desta, os quais impactam na
(des)valorização das ações e estão diretamente atrelados aos diversos
fatores de mercado. O direito de poder exercer as opções decorre do
cumprimento das condições expostas nos Planos e não em decorrência da
contraprestação pelo trabalho. A exigência de contribuições previdenciárias
sobre fatos geradores que não denotam o exercício de atividade
remunerada, como pretendido pela Autoridade Fiscal, viola o artigo 51 da
Instrução Normativa n° 971/09. O fato gerador da obrigação previdenciária é
o exercício de atividade remunerada, o qual não se verifica no caso dos
planos de opção de compra de ação, em que o valor da suposta "vantagem
econômica" depende tão somente da oscilação de valores do mercado
acionário.
No que tange à habitualidade, para os segurados empregados, menciona
que ela não está pura e simplesmente ligada ao número de vezes que algo
se repete, ao contrário do alegado pela Autoridade Fiscal. E não há que se
falar que os Participantes detinham conhecimentos dos ganhos. Algo
somente poderá ser considerado como habitual quando cria a certeza por
parte de alguém de que poderá contar com aquele pagamento como parte
de sua remuneração. Colaciona julgado do CARF sobre não incidência de
contribuições previdenciárias em oferta pública de ações com vantagens
diferenciadas para funcionários. Também cita entendimento do TST que, ao
analisar planos de Stock Options, entendeu que estes não integram o salário
de contribuição definido pela Lei n° 8.212/91, pois, entre outras coisas, não
se trata de um pagamento habitual. Eventual repetição de outorgas aos
participantes não configura habitualidade. O próprio Plano da Recorrente
estabelece que o seu Conselho de Administração, poderá, por exemplo, e a
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
23
qualquer tempo, extinguir o Plano. Sendo assim, não há previsibilidade e
certeza.
viii)
Impossibilidade de considerar a diferença entre o valor de mercado e o
valor de exercício como remuneração: a Fiscalização adotar como base de
cálculo a margem existente entre o valor de exercício e o valor de mercado
no momento do exercício, em que pese este próprio "momento" não restar
claro uma vez que o exercício é ato complexo. Não é possível caracterizar
essa diferença como remuneração. A diferença decorre de um ganho
atribuído pelo mercado. O valor supostamente pago pela empresa não está
sob seu controle, de modo que não é a empresa quem define a dita
“vantagem econômica”. Verifica-se incongruência entre a adoção dessa
diferença e as regras que estabelecem a remuneração. Poderia haver casos
de um beneficiário ser remunerado em valor expressivo e outro com valores
irrisórios, quiçá não remunerado. Isso poderia ocorrer com trabalhadores
que ocupam funções idênticas ou equiparáveis. A volatilidade não pode ser
elemento marcante da remuneração devida por suposta prestação de
serviço, por ser alheia ao controle da Companhia e do trabalhador.
A DRJ sustentou que inexistiria risco associado ao Plano, pois "a) apurou-se a
média do preço do fechamento constante dos 90 últimos pregões; e, b)
sobre a média aplicou-se o deságio de 20% e 30%. No entanto, os critérios
relacionados com a fixação dos preços de outorga estão atrelados a
existência de risco: i) A utilização dos últimos 90 (noventa) pregões como um
dos elementos para identificar o preço de outorga busca verificar o preço
médio das ações no período da celebração do Plano (valor presente),
mediante fixação de um preço adequado e justo dos títulos da Recorrente,
afastando-se, com isso, qualquer alta ou baixa diária ou semanal, decorrente
de fatores macroeconômicos específicos, que, como sabido, impactam nos
preços das ações comercializadas em bolsa; ii) verifica-se que, ao longo do
período compreendido pelos Planos (i.e. janeiro/2013 e janeiro/2016), as
ações da Recorrente se desvalorizam em mais de 57%, variando de R$ 41,91
para R$ 17,66. Por outro lado, entre janeiro/2016 a janeiro/2019, os títulos
se valorizaram em mais de 200%, alterando de R$ 17,66 para R$ 55,06.
Também defende que não se trata de phanton stocks, como mencionado na
fl. 71 do acórdão da DRJ.
Caso se entendesse que a outorga de opções possuiria caráter
remuneratório, o que se alega a título argumentativo, é evidente que há
expressão monetária para esse direito outorgado: o valor justo registrado
contabilmente. O valor justo da opção, registrado contabilmente nos termos
do CPC 10 como despesa de pessoal, seria a base de cálculo a ser
Fl. 3400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
24
considerada para a apuração dos tributos em discussão. Jamais a alegada
ficção jurídica criada pela Autoridade Fiscal da diferença entre o preço de
exercício das opções e o valor de mercado das ações na data de exercício.
Não há, assim, fundamento fático ou legal para embasar a apuração da base
de cálculo a partir da diferença entre o preço de exercício e o valor de
mercado na data do exercício, pois: (i) há expressão monetária registrada
para a outorga das opções, (ii) não há ganho/acréscimo patrimonial algum
no simples exercício e (iii) esse ficto ganho não está sob poder da
Recorrente,
incompatibilizando-o
à
definição
legal,
doutrinária
e
jurisprudencial de remuneração por trabalho.
ix)
Da impossibilidade de utilização de normas regulatórias como prova
indiciária da suposta natureza remuneratória dos planos: Diferentemente
do que leva a crer a Autoridade Fiscal, o CPC 10 não reconhece a natureza
remuneratória de todos os pagamentos baseados em ações, cujas despesas
são registradas em conformidade com o pronunciamento técnico. O próprio
CPC 10 reconhece que as opções de compra de ações podem ser concedidas
como forma de premiar os esforços e a participação de determinados
empregados para a melhoria dos resultados a empresa, sendo que prêmio e
remuneração são espécies jurídicas distintas, conforme definido pela CLT e
Lei no 8.212/91. O CPC não possui competência para a definição da natureza
jurídica dos planos de opção de compra de ação, uma vez que se trata de
norma contábil para fins de escrituração das despesas incorridas pelas
companhias.
Subsidiariamente, caso se entenda pela possibilidade de utilização do CPC 10
como fundamento do caráter remuneratório dos Planos, o que se admite a
título de argumento, mister se faz o reconhecimento da aplicação integral
do CPC 10 no presente caso, considerando como base de cálculo das
contribuições ora exigidas o valor justo das opções, pelo que se requer a
esse E. CARF que seja considerado nulo o auto de infração ora combatido,
conforme demonstrado em sede de preliminar do presente recurso
voluntário.
x)
Do pedido: requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário
para que seja reconhecida a nulidade dos autos de infração, em razão dos
vícios cometidos pela Fiscalização. Subsidiariamente, requer o provimento
das questões de mérito, determinando a extinção da totalidade do crédito
tributário do período autuado.

Fl. 3401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
25
As responsáveis solidárias também apresentaram Recurso Voluntário: i) ZZAB
Comércio de Calçados LTDA (e-fls. 2944-2994); ZZSAP Indústria e Comercio de Calçados LTDA (e-
fls. 3079-3129); ZZEXP Comercial Exportadora S/A (e-fls. 3214-3264). Resumidamente, após breve
síntese dos fatos, apresentaram os seguintes argumentos:
i)
Preliminares – Nulidade do acórdão recorrido – preterição do direito de
defesa e impossibilidade de inovação pela Turma Julgadora: a mera
reprodução de tela demonstrativa do controle acionário do sujeito passivo
principal obviamente não é para justificar a subsunção dos fatos fiscalizados
às regras insertas nos incisos do art. 124 do CTN. Era necessário que ao
menos houvesse sido apresentada alguma linha de raciocínio (ainda que
simples) que evidenciasse para a parte que está sendo acusada e levada ao
polo passivo de uma autuação (na qual ela não tem qualquer relação com o
suposto fato gerador), as razões de tal ato extremo do Fisco, requisito que a
Autoridade Fiscal não cumpriu e a Turma Julgadora a quo,
inexplicavelmente, interpretou como a conduta correta. A própria Turma
Julgadora produz prova do vício aqui alegado quando se limita a trazer, na fl.
38 do acórdão recorrido, os seus próprios fundamentos para justificar a
aplicabilidade do art. 124 do CTN ao caso concreto. Ou seja, a Turma
Julgadora, diante do fato de que a Autoridade Fiscal não trouxe qualquer
fundamentação para a aplicação do art. 124 do CTN e na tentativa de
preservar o termo de responsabilidade claramente não fundamentado, foi
obrigada a construir uma linha de raciocínio própria, por meio da qual
defendeu a desnecessidade de prova do interesse em comum. Mesmo
verificando que não foi fundamentada a responsabilização, passou a trazer
justificativas para dizer como não seria necessária essa fundamentação, fato
que configura uma ofensa ao art. 146 do CTN, por ser critério jurídico novo,
não adotado pela Autoridade Fiscal. Houve, portanto, preterição no direito
de defesa.
A Autoridade Fiscal apenas presumiu a existência de grupo econômico, sem
fundamentar se se trataria de grupo econômico de fato, de direito ou nos
termos da legislação trabalhista, sem demonstrar quaisquer dos seus
respectivos elementos. A Turma Julgadora não enfrentou diretamente esta
questão. Ela também tentou “salvar” a patente falta de fundamentação do
Termo de Responsabilidade, trazendo seu próprio conceito de grupo
econômico, que não consta na autuação. A caracterização de grupo
econômico conforme a Instrução Normativa no 971/2009 não foi adotada
nos autos de infração que originaram este processo ou no TVF que os
acompanhou, o que evidencia a falta de fundamentação da
responsabilização neste processo, a omissão da Turma julgadora a esse
Fl. 3402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
26
respeito e uma ofensa ao art. 146 do CTN, por ser critério jurídico novo, não
adotado pela Autoridade Fiscal.
A Recorrente, às fls. 32 a 35 de sua Impugnação, arguiu por meio do tópico
“III.2.3. Falta de Atendimento à Finalidade da Norma que Prevê a Atribuição
da Condição de Responsável Solidário aos Integrantes do Grupo Econômico”
que não seria possível a sua inclusão no polo passivo da relação, pois a sua
capacidade econômica para atingir a finalidade da norma do art. 30, inciso
IX, da Lei no 8.212/1991 (maior liquidez ao crédito tributário com a
atribuição de responsabilidade solidária) não foi analisada no lançamento
que originou este processo, em desrespeito a capacidade contributiva. A DRJ
não se manifestou sobre esse tópico. Desta forma, deve-se reconhecer a
nulidade do acórdão recorrido em razão da preterição ao direito de defesa
da Recorrente, determinando-se o retorno dos autos para que se profira
nova decisão que aborde também o tópico “III.2.3. Falta de Atendimento à
Finalidade da Norma que Prevê a Atribuição da Condição de Responsável
Solidário aos Integrantes do Grupo Econômico” contido na Impugnação
apresentada nestes autos.
A Turma Julgadora, ao não enfrentar todas as alegações levantadas pela
Recorrente em sua Impugnação capazes de, ao menos em tese, invalidar as
suas conclusões, incorreu na ofensa ao direito de defesa em razão da falta
de fundamentação da decisão prescrita no §1o do artigo 489 do Código de
Processo Civil (“CPC” - Lei no 13.105/2015), cuja aplicação ao processo
administrativo se dá de forma supletiva e subsidiária, nos termos do artigo
15, do mesmo diploma legal, bem como no artigo 31 do Decreto no
70.235/72, motivo pelo qual deve-se reconhecer a nulidade do acórdão
recorrido por preterição do direito de defesa da Recorrente nos termos do já
mencionado art. 59, II, do referido Decreto
ii)
Nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária por Fundamentação
Deficiente: Segundo o disposto no único parágrafo que consta nos autos de
infração e no TVF com algum tipo de justificativa para a solidariedade
imputada à Recorrente, a sua colocação no polo passivo deste processo teria
como base o fato de a Recorrente ser controlada pela Arezzo (sujeito
passivo principal), o que, supostamente, configuraria um grupo econômico.
A Autoridade Fiscal não fundamentou devidamente a suposta solidariedade
da Recorrente.
Com relação aos incisos I e II do art. 124 do CTN, verifica-se que em nenhum
momento da sua breve explanação (um único parágrafo) a Autoridade Fiscal
se manifestou quanto as razões que justificariam a sua aplicação no caso
Fl. 3403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
27
concreto. A Autoridade Fiscal em nenhum momento demonstrou a
configuração do interesse comum exigido pelo art. 124, I do CTN.
No que tange ao inciso II do art. 124 do CTN a situação é ainda mais grave,
pois este não foi reproduzido nos autos de infração e/ou no TVF (foi apenas
citado nos autos de infração) e não há qualquer justificativa que indique
qual seria a lei que expressamente designaria a Recorrente como solidária
no presente caso.
Tendo em vista que o Sr. Auditor Fiscal não apresentou um motivo sequer
que justificasse a aplicação dos incisos I e/ou II do art. 124 do CTN no
presente caso, requer-se a este E. Conselho que reconheça a nulidade do
Termo de Responsabilidade Tributária lavrado em face da Recorrente por
absoluta falta de motivação/fundamentação.
Para a configuração de grupo econômico de direito, o art. 265 da Lei no
6.404/76 (“Lei das Sociedade Anônimas” ou “LSA”) determina que as
sociedades envolvidas deverão celebrar contrato (“mediante convenção”)
por meio do qual as sociedades se obrigariam a envidar esforços para a
consecução dos seus respectivos objetos sociais, situação essa que não se
aplica ao presente caso ante a inexistência de termo contratual nesse
sentido. Por consequência, restaria à Autoridade Fiscal incluir a Recorrente
como solidária no polo passivo do presente processo com fundamento
na(suposta) existência de grupo econômico de fato, previsto no art. 243 da
LSA, obviamente, desde que este estivesse devidamente caracterizado e
comprovado.
Para a configuração do grupo econômico de fato, seria imprescindível a
comprovação, nos autos pela Autoridade Fiscal, de que a Arezzo e as três
sociedades indicadas como responsáveis solidárias, dentre elas a
Recorrente, possuíam interesses comuns do ponto de vista econômico, com
confusão patrimonial, societária e contábil, entre outros aspectos. Também
não comprova o grupo econômico com base nos conceitos do âmbito
trabalhista. Portanto, ausente a motivação/fundamentação do lançamento
atribuído à Recorrente.
Requer o reconhecimento da nulidade do Termo de Responsabilidade
Tributária. Subsidiariamente, requer que seja reconhecido, no mérito, que
não restou demonstrada a configuração do grupo econômico e/ou do
interesse comum, determinando o cancelamento.
iii)
Do mérito – Das razões expostas pela Arezzo Indústria e Comércio S.A
(sujeito passivo principal) em seu recurso: ratifica os argumentos trazidos
no Recurso Voluntário da contribuinte principal;
Fl. 3404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
28
iv)
Da ilegitimidade passiva da Recorrente – ausência de interesse comum
para atribuição de responsabilidade solidária nos termos do art. 124, inciso
I do CTN: a Autoridade Fiscal apenas se limitou a reproduzir o disposto no
art. 124, I do CTN, não demonstrando o interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador. Ao contrário do defendido pela Turma Julgadora, a
caracterização de grupo econômico não é suficiente à atribuição da
solidariedade - mesmo na hipótese de exigência de contribuições
previdenciária. Transcreve também julgados sobre o conceito de interesse
comum. O interesse comum se reporta ao interesse jurídico dos
contribuintes que ocupam o mesmo polo na situação eleita pelo legislador
como hipótese de incidência da obrigação principal. Não se confunde com
uma hipótese de solidariedade em razão de mero interesse econômico.
Menciona o art. 264 do CC, em que a solidariedade se caracteriza a partir de
uma pluralidade de devedores relacionados a uma mesma obrigação. Por
força do art. 110 do CTN, esta definição deve ser aplicada a todas as relações
tributárias. Para que a Recorrente pudesse ser colocada no polo passivo
deste processo com base no art. 124, inciso I, do CTN, deveria ter sido
comprovada a existência de direitos e deveres idênticos entre as pessoas
situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado, tomada pelo
legislador como suporte factual da incidência do tributo.
Em nenhum momento a Autoridade Fiscal sequer alega que haveria
prestação de serviço com proveito para a Recorrente ou que teria havido
qualquer desembolso por ela, não havendo, portanto, incorrido em suposto
fato gerador.
Não se pode aplicar a Instrução Normativa no 971/2009 ao presente caso
por inovação ao critério jurídico (art. 146 do CTN) e, mesmo que se entenda
ser possível a sua aplicação, esta deve observar os requisitos da legislação
vigente (arts. 243 e 265 da LSA e art. 2o da CLT) para fins de caracterização
do grupo econômico, uma vez que se trata de norma hierarquicamente
inferior.
v)
Impossibilidade de atribuição de solidariedade nos termos do art. 124, II
do CTN: O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE no 562.276 (ao
qual este E. CARF está vinculado), definiu que o teor da disposição “as
pessoas expressamente designadas por lei” do artigo 124, inciso II, do CTN
deve ser interpretado em conjunto com os requisitos do artigo 128 do CTN,
de modo que os casos de solidariedade previstos em lei devem levar em
conta também os ditames do Código Tributário Nacional. O art. 128 dispõe
como requisito que a pessoa responsabilizada esteja vinculada ao fato
gerador da obrigação tributária.
Fl. 3405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
29
O art. 124, II do CTN atribui solidariedade às “pessoas expressamente
designadas por lei”, mas esta lei deve ser Lei Complementar, visto que
apenas LC pode tratar dessa matéria, nos termos do art. 146, inciso III, alínea
b da CF. Não são aplicáveis, portanto, o art. 30 da Lei no 8.212/91 e/ou o art.
222 do Regulamento da Previdência Social. A solidariedade passiva admitida
pelo art. 124, II, do CTN depende da vinculação do respectivo responsável
com o fato gerador da obrigação tributária, nos termos de seu inciso I.
vi)
Falta de atendimento à finalidade da norma que prevê a atribuição da
condição de responsável solidário aos integrantes do grupo econômico: a
inclusão da Recorrente no polo passivo da autuação, na qualidade de
solidária, afronta a própria finalidade do art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/91,
do art. 222 do RPS e do art. 124, incisos I e II do CTN. A intenção do
legislador ao atribuir a solidariedade é a de conceder maior liquidez ao
crédito tributário. Isso porque a ampliação do polo passivo da obrigação
acarreta o aumento de fontes aptas a realizarem o eventual pagamento de
tal obrigação. Desse modo, se constatado que a responsabilização solidária
de diversas empresas pelo adimplemento do mesmo crédito não implica em
nenhum impacto prático para conferir maior garantia (ou liquidez) ao
crédito que se pretende tutelar, a norma se esvazia de sentido, sendo
inaplicável pelo princípio da finalidade. A autoridade fiscal não analisou se as
solidárias detinham capacidade econômica suficiente para atingir a
finalidade da norma ou respeitar sua capacidade contributiva. Repisa que a
Turma Julgadora a quo não trouxe uma linha sequer no acórdão recorrido
sobre este tema, fato que, se não configurar um vício que resulta na
nulidade do acórdão recorrido conforme defendido em sede de preliminar
neste Recurso, demonstra que tacitamente aquela Turma concordou com os
argumentos acima (já trazidos na Impugnação apresentada nestes autos).
Resta evidente que a Autoridade Fiscal imputou ônus desproporcional a
sociedades que não manifestaram sinal nenhum de riqueza, o que não pode
ser admitido.
vii)
Pedidos: requer o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido por
vícios evidenciados na preliminar; reconhecida a nulidade do Termo de
Responsabilidade Tributária por falta de motivação/fundamentação. Caso
não sejam acolhidas as preliminares, requer a ratificação da argumentação
do sujeito passivo principal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
inexistência de responsabilidade solidária neste caso.

Posteriormente, em 23/03/2020, a Recorrente apresentou petição de e-fls. 3351-
3353, em que informa novos elementos para corroborar a natureza mercantil do contrato firmado
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
30
de forma individualizada com seus participantes. Ela apresentou correspondências eletrônicas
exemplificativas que demonstram que diversos participantes do plano optaram por não exercer as
opções que lhe foram outorgadas. Na própria petição, colaciona um e-mail do Sr. Miguel Grings,
de 15/07/2015 e outro do Sr. Matheus Gontijo, de 13/06/2016 neste sentido. Em anexo, estão
demais e-mails. Entende que os documentos demonstram a onerosidade e voluntariedade do
plano.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Conceito de Stock Options
Antes de adentrar nas questões trazidas pelas Recorrente, tendo em vista ser o
tema complexo e alvo de debates, tanto na esfera administrativa, quanto na judicial, entendo ser
oportuno discorrer sobre as stock options.
A Stock option original, também denominada por alguns de mercantil, é um título
derivativo, negociado em mercado de capitais e disponível para o público em geral, adquirido por
meio do pagamento de um valor, denominado prêmio. O seu detentor passa a ter o direito de
adquirir uma ação da empresa a um valor pré-estabelecido (preço de exercício) após um período
de carência. Como bem destacam as Conselheiras Ludmila Oliveira e Miriam Denise Xavier, no
artigo “De Voto Vencido no CARF a Vencedor no STJ: a tributação das employee stock options",
recentemente publicado no livro “Estudos Tributários e Aduaneiros: X Seminário CARF”:
Nota-se que há na espécie dois momentos de interesse:
- primeiro momento: relativo ao derivativo, no qual se paga o prêmio pela SO;
- segundo momento: relativo à aquisição da ação por preço inferior ao de
mercado, caso a premissa estabelecida – qual seja, preço de exercício menor que
o de mercado – se confirme.
No caso descrito, por haver evidente risco, uma vez que a operação é
condicionada à evento futuro, incerto e independente da vontade das partes,
além de vislumbrada a onerosidade e a voluntariedade, resta conferida à SO
natureza mercantil.
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
31

No direito brasileiro, há a previsão da outorga de opções de compra de ações a
administradores, empregados e prestadores de serviços, as chamadas Employee Stock Options, no
parágrafo 3o do art. 168 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas):
§ 3o O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital
autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembleia-geral, outorgue
opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas
naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu controle.

Como bem introduz o Termo de Verificação Fiscal:
19. O surgimento das práticas remuneratórias baseadas em Planos de Opções
(“Stock Options”) remonta a meados da década de 50 nos EUA, período de grande
prosperidade e crescimento das grandes corporações americanas, sendo que sua
disseminação se torna quase absoluta a partir dos anos 80, quando passa a
integrar fortemente a cultura de negócios e até mesmo o estilo de vida
americano, conforme vemos frequentemente retratado pelo cinema e pela
literatura.
20. A partir da década de 90, constatamos o uso de tais instrumentos
remuneratórios praticamente em todas as grandes corporações mundiais, se
tornando parte indispensável nos pacotes de benefícios que as empresas
oferecem para atrair e manter os executivos em seu quadro funcional.
21. Tal instrumento objetiva o alinhamento dos interesses entre os executivos da
empresa e seus acionistas, além da captação e retenção de talentos.
22. Tendo atingido o seu auge no início da década de 2000, o sistema
remuneratório dos Planos de Opções começou a enfrentar críticas, em princípio
por causa dos valores astronômicos que os benefícios concedidos estavam
atingindo, transformando executivos de negócios em milionários em um curto
espaço de tempo, muitas vezes às custas de pesadas diluições da posição
societária do restante dos acionistas.
[...]
CONCEITOS APLICÁVEIS AOS PLANO DE OPÇÕES
27. Plano de Opções ou “Stock Options” é um plano de benefícios oferecido
pelas empresas aos seus empregados, executivos ou dirigentes que proporciona
a estes beneficiários através da concessão prévia de opções de compra, o direito
de adquirir ações da companhia por um preço estipulado previamente, isso
somente após cumpridas determinadas condições e/ou carências.
28. Após cumpridas as condições estabelecidas, caso o valor de mercado da ação
seja maior do que o preço de exercício o beneficiário pode vender a ação e
Fl. 3408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
32
realizar um lucro correspondente a diferença dos preços ou ainda, optar por ficar
com as ações.
29. Caso o preço de mercado da ação esteja inferior ao preço de mercado, o
beneficiário pode apenas não exercer o seu direito e, caso tenha recebido
graciosamente as suas opções da empresa (o que acontece na maior parte dos
Planos de Opções) nada perderá. No entanto, como veremos mais à frente, os
Planos de Opções são concebidos para que tal situação não aconteça, afinal, o
objetivo das empresas é que o empregado lucre com o Plano e não que realize
perdas.
30. Temos então que, diferentemente do que acontece no mercado de opções,
aqui a empresa participa da operação na condição de lançadora, porém, com as
opções sendo direcionadas para um grupo restrito (beneficiários).
31. Assim, temos configurado um instrumento multifásico de benefícios, pois nele
identificamos fases distintas, a saber: a) Concessão das Opções: nessa fase é
formalizado e aprovado em assembleia um plano contendo as regras,
beneficiários e as restrições aplicáveis a operação; b)Período de Carência: aqui,
embora já detentor de suas opções de compra, o beneficiário não pode ainda
adquirir as ações pois tem que cumprir o(s) período(s) de carência, ficando
obrigatoriamente vinculado a empresa durante este período; c) Exercício de
opções e compra das ações: após cumprido o período de carência, o beneficiário
passa a ter o direito facultativo de exercer as opções e adquirir as suas ações, o
que fará somente se vislumbrar lucro na operação, evidentemente; d) Venda das
ações: como alguns Planos de Opções podem dispor de regras que restrinjam
temporalmente a venda das ações, assim, a realização do lucro dos beneficiários
pode não acontecer simultaneamente com a operação de compra das ações.

Também em relação às Employees Stock Options, há dois momentos de interesse: i)
primeiro momento, da outorga da opção de compra de ações. No entanto, diferentemente das SO
mercantis, na maior parte das vezes, não há pagamento de prêmio, sendo as ESO concedidas de
forma gratuita pelas empresas; ii) segundo momento: pagamento do preço de exercício pelo
detentor da opção, por um preço inferior ao de mercado ou o não exercício, caso não haja
interesse pelo detentor.
Muito se discute se, por haver características diversas, a ESO teria natureza
mercantil, assim como as Stock Options negociadas no mercado de capitais ou se, por sua relação
intrínseca com o trabalho, teria natureza remuneratória. Esta questão foi submetida ao STJ, que
firmou o Tema de no 1.226, com a seguinte tese:
a) No regime do Stock Option Plan (art. 168, § 3o, da Lei n. 6.404/1976), porque
revestido de natureza mercantil, não incide o imposto de renda pessoa física/IRPF
quando da efetiva aquisição de ações, junto à companhia outorgante da opção de
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
33
compra, dada a inexistência de acréscimo patrimonial em prol do optante
adquirente.
b) Incidirá o imposto de renda pessoa física/IRPF, porém, quando o adquirente de
ações no Stock Option Plan vier a revendê-las com apurado ganho de capital.

A questão submetida a julgamento e uniformização referia-se apenas ao Imposto de
Renda Pessoa Física, tendo sido indicado na Decisão de Afetação que não havia suporte fático-
jurídico na espécie para se debater a incidência da contribuição previdenciária sobre os planos de
Stock Options. Assim, a tese firmada não é de observância obrigatória ao presente caso, tendo em
vista se tratar de contribuições previdenciárias.
Não se desconhece a recente decisão no REsp no 2070059 / SP, de 02/09/2025, em
que se decidiu pela afetação dos processos para deliberar sobre a incidência de contribuição
previdenciária e de terceiros na opção de compra de ações.
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida:
“Deliberar acerca da incidência, ou não, de contribuição previdenciária e de
terceiros no momento em que se exerce a opção de compra de ações no âmbito
do plano denominado stock option.” e, igualmente por unanimidade, determinou,
nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, a suspensão da tramitação, no
território nacional, de todos os processos pendentes, que versem sobre a questão
ora afetada e que estejam em curso já na Segunda Instância, conforme proposta
do Sr. Ministro Relator.

No entanto, como a decisão não menciona expressamente os processos
administrativos, entendo que pode ser dado seguimento ao presente julgamento.

3. Preliminares
Passa-se à análise das preliminares suscitadas pelas Recorrentes.

3.1. Inexatidão material decorrente de lapso manifesto contida na decisão
recorrida
A Recorrente afirma que houve inconsistência material no Acórdão de Impugnação,
tendo em vista que o período compreendido no lançamento tributário, de acordo com o TVF é de
junho/2014 a setembro/2017 e o Acórdão, em sua ementa, mencionou julho/2014 a junho/2017.
Sendo assim, requer nova decisão das autoridades fiscais.
Fl. 3410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
34
No entanto, não se constata erro no acórdão da DRJ. Consultando os Autos de
Infração, verifica-se que os fatos geradores foram apurados de 01/07/2014 a 30/06/2017,
conforme o período indicado pela DRJ em sua ementa.
Além disso, apesar de o Termo de Verificação Fiscal mencionar como período
fiscalizado as datas de 06/2014 a 09/2017, as “Planilhas Demonstrativas de Levantamento
efetuado em Ação Fiscal”, constantes nas e-fls. 67-74 e parte integrante do TVF, fazem apuração
de valores das competências 07/2014 a 06/2017.
Assim, deixo de acolher o pedido da Recorrente.

3.2. Nulidade do lançamento por erro na eleição da base de cálculo: incoerência
nas premissas do lançamento fiscal
Discorda a Recorrente da base de cálculo considerada no lançamento, tendo em
vista que o agente fiscal considera que a outorga das opções já representaria remuneração pela
prestação do serviço em razão do vínculo de trabalho, mas o aspecto temporal da hipótese de
incidência das contribuições apenas se concretizaria na data do exercício das opções, a qual
corresponderia à data de transferência das ações. Haveria, portanto, uma contradição entre o
momento no qual se considerou ocorrido o fato gerador (subscrição das ações) e a simples
outorga (aspecto material). Não é possível afirmar que a outorga das opções constitui
supostamente a remuneração dos participantes e, posteriormente, eleger base de cálculo que não
representa a expressão monetária deste bem outorgado.
Ao contrário do que alega a Recorrente, o fato gerador realmente ocorre no
momento em que há o exercício do direito de compra das ações. Não é possível considerar que o
fato gerador ocorre com a simples outorga da opção de compra, uma vez que este é um ato
gratuito, que não afeta positivamente o patrimônio do beneficiário. O patrimônio dos
beneficiários somente sofre alteração quando estes, de fato, exercem a opção e realizam a
compra da ação. Assim, o seu patrimônio tem um aumento representado pela diferença entre o
valor que as ações valem no mercado na data do exercício, menos o valor efetivamente
desembolsado (preço do exercício).
Embora, na data do exercício, haja transferência de dinheiro apenas do beneficiário
para a Recorrente, isso não descaracteriza a utilidade recebida pelo beneficiário, que está
pagando um valor bem menor pelas ações. A variação no seu patrimônio, então, ocorre por causa
dessa utilidade recebida, não por haver uma transferência de dinheiro da Recorrente para o
beneficiário.
Esta Turma já se pronunciou diversas vezes e firmou entendimento no sentido de
que a base de cálculo se apura mediante a diferença entre o valor de mercado na data do efetivo
exercício e o preço no momento do exercício das opções, também estabelecendo o aspecto
temporal do fato gerador.
Fl. 3411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
35
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2015 a
30/09/2017 STOCKOPTIONS. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. ATIVO ECONÔMICO
OFERTADO. CARÁTER REMUNERATÓRIO. CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO.
Os planos de stock Options concedidos pela empresa que revelam a existência de
uma relação entre o benefício oferecido e a prestação ser serviços pelo
beneficiário, possuem caráter remuneratório. Há ausência de risco e onerosidade
para o prestador de serviços.
O ativo econômico proporcionado ao trabalhador pela empresa são as opções de
compra de ações, e não as ações subjacentes a essas operações.
STOCK OPTIONS. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. EXERCÍCIO DO DIREITO. FATO
GERADOR. ASPECTO TEMPORAL. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo é apurada na data do exercício do direito de compra das
ações, quando se aperfeiçoa o fato gerador pela vantagem econômica,
consistente na remuneração oriunda da diferença entre o preço de mercado e o
preço de exercício na data da aquisição das ações.
(Acórdão 2401-012.046, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite e Redatora
Designada Conselheira Miriam Denise Xavier).

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DATA DA CARÊNCIA INDEPENDENTE DO
EXERCÍCIO DAS AÇÕES IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
O fato gerador de contribuições previdenciárias em relação ao plano de Stock
Options ocorre pelo ganho auferido pelo trabalhador (mesmo que na condição
de salário utilidade), quando o mesmo exerce o direito em relação as ações que
lhe foram outorgadas.
Improcedente o lançamento quando parte a autoridade fiscal de uma premissa
equivocada de que o fato gerador no caso de stock options seria a data de
vencimento da carência, independentemente do exercício das ações. Não há
como atribuir ganho, se não demonstrou a autoridade fiscal, o efetivo exercício
do direito de ações.
IMPROCEDÊNCIA DE LANÇAMENTO PELA INDEVIDA INDICAÇÃO DO FATO
GERADOR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA BASEADA NOS MESMOS FUNDAMENTOS.
Sendo declarada a improcedência do lançamento, face vício na indicação do fato
gerador, desnecessário apreciar as demais alegações do recorrente, considerando
que os demais Autos de Infração, lançados sobre o mesmo fundamento, também
devem ser declarados improcedentes.
(Acórdão 2401-005.990, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira).
Fl. 3412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
36

Assim, não prospera a alegação da Recorrente quanto à nulidade por erro na
eleição da base de cálculo.
Também não há que se falar em incongruência ou contradição da fiscalização ao
mencionar que a Recorrente fez o registro contábil da outorga das opções conforme preceitua o
Comitê de Pronunciamentos Contábeis 10 (CPC 10) e não o acatar em relação à mensuração da
opção. Nesse ponto, ressalta-se passagem do acórdão da DRJ:
Realmente, como no mérito será mais debatida a questão, penso que o "valor
justo", nos termos do CPC10 não seja a exata correspondência da base de
cálculo, pois há que se considerar o ganho efetivo com a outorga, até porque,
apesar de constar a informação acerca da menção do "valor justo" (relatório de
auditoria independente) este não foi efetivamente adotado no plano de outorga
de opções realizado, adotando-se um critério de valor médio das ações. Assim,
se houve, em tese, uma outorga por um preço em valor e condições mais
vantajosas, representando, ipso facto, um benefício ao qual se atribui a natureza
de remuneração indireta, obviamente que é esta diferença positiva que deve ser
considerada como uma remuneração.
Nesse sentido, o que a fiscalização fez foi constar o entendimento do CPC10,
mas isto não significa que ela adote os seus termos no que toca aos critérios de
realização do lançamento. ao contrário, faz-se menção ao CPC10 como um
subsídio à identificação da natureza jurídico-tributária da operação de opção de
compra, mas os critérios relativos à ocorrência do fato gerador e à própria
composição da base de cálculo não devem se submeter à disciplina do CPC10,
porque não é esta a sua finalidade.
Como dito atrás, embora o CPC10 e o parecer independente consignem a adoção,
em tese e na prática, respectivamente, do critério do "valor justo" quanto às
opções, este não foi de fato observado, tendo sido eleito, de forma simplista,
como preço de aquisição, a média dos valores de negociação das ações nos
últimos 90 pregões (vide mais à frente a consideração sobre o valor justo e o
preço de opção). Nota-se, destarte, que este critério não representa o "valor
justo" das ações, cuja determinação está atrelada a critérios muito mais
complexos e abrangentes.

O fato de a fiscalização ter mencionado o CPC 10 foi apenas para ratificar os
elementos probatórios já trazidos aos autos. A simples menção a isso não é capaz de vincular o
valor utilizado para a base de cálculo, ainda mais nessa situação em que o critério para cálculo do
“valor justo” não foi utilizado pela Recorrente.

Fl. 3413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
37
3.3 Nulidade do auto de infração das contribuições devidas a terceiros: não
observância do limite de 20 salários-mínimos
Entende a Recorrente que a base de cálculo das contribuições devidas a terceiros
supera o limite imposto pela legislação no parágrafo único do art. 4 da Lei no 6.950/81, de 20
salários-mínimos.
No entanto, este entendimento não prospera. O STJ julgou a matéria sob o rito dos
recursos repetitivos, Tema no 1079, tendo firmado a seguinte tese:
i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão
submetidas ao teto de vinte salários.

Assim, não há esta limitação suscitada pela Recorrente, não cabendo nulidade neste
caso.

3.4. Da necessidade de se observar os comandos da LINDB
Defende a Recorrente que adotou, na elaboração dos Planos, interpretação
conferida pelos Tribunais à época dos supostos fatos geradores. Assim, deve ser observado o art.
24 da LINDB, que dispõe que devem ser consideradas as orientações gerais da época, em
obediência ao princípio da segurança jurídica.
No entanto, também não prospera a alegação da Recorrente. É já pacificado neste
Conselho que não cabe a aplicação do referido art. 24 da LINDB ao processo administrativo fiscal,
conforme Súmula CARF no 169, de observância obrigatória pelos Conselheiros:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
38
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

4. Do grupo econômico
As responsáveis solidárias defendem que há vício na caracterização da
responsabilidade solidária, uma vez que: i) o lançamento não caracterizou o grupo econômico e
não fundamentou a aplicação do art. 124 do CTN; ii) a DRJ inovou ao invocar a Instrução
Normativa no 971/2009; iii) A DRJ não analisou o argumento de que não seria possível a sua
inclusão no polo passivo da relação, pois a sua capacidade econômica para atingir a finalidade da
norma do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991 (maior liquidez ao crédito tributário com a
atribuição de responsabilidade solidária) não foi analisada no lançamento que originou este
processo, em desrespeito a capacidade contributiva; iv) nulidade do Termo de Responsabilidade
Tributária por Fundamentação Deficiente, por não ter justificado a aplicação do art. 124 do CTN,
não ter discorrido sobre interesse comum, previsto no inciso I e por não ter colocado a íntegra do
inciso II.
Além disso, na parte do mérito, defendem as responsáveis solidárias a ausência de
interesse comum para atribuição de responsabilidade solidária nos termos do art. 124, inciso I do
CTN; impossibilidade de atribuição de solidariedade nos termos do art. 124, II do CTN; e falta de
atendimento à finalidade da norma que prevê a atribuição da condição de responsável solidário
aos integrantes do grupo econômico.
Analisa-se, primeiramente, as preliminares de nulidade suscitadas.
Apesar de a autoridade fiscal ter sido bastante sucinta na caracterização da
responsabilidade solidária, não é possível afirmar que não houve caracterização do grupo
econômico, visto que esta deixou bem claro que a imputação decorre da relação de controle
mantida pela contribuinte principal com as responsáveis solidárias.
100. Estão sendo arroladas na condição de responsáveis solidárias pelos créditos
ora lançados as empresas controladas pela 1. AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A
elencadas no demonstrativo de composição do Grupo Econômico AREZZO contido
no Anexo E04_GRUPO_ECONOMICO.PDF25, uma vez que a legislação
previdenciária assim dispõe sobre a solidariedade das empresas que integram
grupos econômicos:
Lei 8.212 Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no. 8.620, de 05/01/1993).
(...)IX – as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
39
RPS Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza,
bem como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata
o art. 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento. (Redação dada pelo Decreto no. 4.032, de
26/11/2001) Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 1966 Art. 124. São
solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)

Além disso, na e-fls. 874, há planilha com a participação da contribuinte principal
nas demais empresas controladas. A participação da Arezzo nas três solidárias é de 99,99%,
demonstrando forte relação de controle.
Também não vislumbro inovação no fato de a DRJ ter trazido o art. 494 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, vigente à época dos fatos geradores e do lançamento, apenas de
forma a ilustrar que o grupo econômico pode ser configurado pela existência de controle por uma
das empresas.
O fato de a DRJ não ter se manifestado sobre o argumento de que deveria haver
análise da capacidade econômica da responsável solidária para atingir a norma do art. 30, inciso IX
da Lei no 8.212/91 não causa nulidade à decisão, visto que esta análise não é imposta pela
legislação. O inciso é claro ao mencionar que “as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei”. A
imputação da obrigação solidária é automática, sem necessidade de verificação da capacidade
contributiva de cada uma das empresas do grupo econômico.
Em relação à falta de fundamentação do Termo de Responsabilidade Tributária,
também não vislumbro nulidade neste caso. O interesse comum previsto no art. 124, I do CTN, de
fato, não foi detalhado e explicitado, mas este é dispensado para a caracterização da
responsabilidade tributária com fundamento no art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/91, em conjunto
com o art. 124, inciso II do CTN, conforme disciplina a Súmula CARF no 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Fl. 3416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
40
Assim, a responsabilidade solidária pode ser atribuída somente com base no art. 30,
inciso IX da Lei no 8.212/91 e no art. 124, II do CTN. Este último, apesar de não ter sido transcrito,
foi mencionado no Termo de Responsabilidade Tributária. Não há que falar, portanto, de nulidade.
Além disso, já adentrando no mérito da questão, com base na referida Súmula CARF
no 210, correta é a atribuição da responsabilidade solidária em relação às contribuições patronais,
tendo em vista que há grupo econômico entre as empresas, dado o controle de 99,99% das ações
das responsáveis solidárias pela contribuinte principal e que não há necessidade de se demonstrar
o interesse comum, visto que a solidariedade decorre da lei.
Como o Termo de Verificação Fiscal não caracteriza e nem detalha a existência do
interesse comum das responsáveis solidárias na situação que constitui o fato gerador, para
caracterização da responsabilidade solidária com base no art. 124, I do CTN, que poderia justificar
a imputação da responsabilidade também em relação às contribuições para outras entidades e
fundos, entendo que estas devem ser excetuadas. Conforme verifica-se no Auto de Infração de e-
fls. 16-39, especificamente no Demonstrativo de Responsáveis Tributários (e-fls. 19-20), as
empresas ZZAB Comércio de Calçados LTDA, ZZSAP Industria e Comercio de Calçados LTDA e
ZZEXP Comercial Exportadora S.A também foram arroladas na condição de responsáveis solidárias
para estas contribuiuções.
Tendo em vista o disposto na Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009,
vigente à época dos fatos geradores, são excluídas da responsabilidade solidária as contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos:
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as
expressamente designadas por lei como tal.
§ 1o A solidariedade prevista no caput não comporta benefício de ordem.
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;

Sendo assim, dou provimento parcial aos Recursos Voluntários das responsáveis
solidárias, para excluir a responsabilidade solidária em relação às contribuições destinadas a
outras entidades e fundos.

5. Da natureza jurídica dos Planos de Stock Options – remuneratório x mercantil
No mérito, defende a contribuinte principal que há elementos correspondentes ao
contrato mercantil no caso concreto. Afirma que a jurisprudência que se formou preconiza a
natureza mercantil do contrato de outorga de opções de compra de ações, a depender da análise
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
41
de cada caso particular. A conclusão é diversa apenas se não forem identificadas as características
do contrato mercantil: voluntariedade, onerosidade e risco.
Descreve principais características dos acordos, que os dissociam da natureza de
remuneração:
i)
previsão de assinatura de contratos individuais de outorga de opção de
compra de ação desde que o titular cumpra as condições de carência (risco),
manifeste seu interesse e consentimento pela adesão ao plano
(voluntariedade) e realize o pagamento das ações adquiridas em função do
exercício das opções (onerosidade). As ações não lhes são dadas
graciosamente, mas adquiridas, nos termos dos contratos celebrados, que
previam nas outorgas feitas preços de exercício paritários com os preços de
mercado das ações (onerosidade/risco);
ii)
não pode ser cobrado prêmio pela outorga das opções porque elas não
podem ser comercializadas no mercado. No entanto, existe efetivo custo
para os opcionistas que precisam realizar o pagamento oneroso pelo
exercício do direito de compra;
iii)
o contrato de adesão não pode ser confundido com uma opção de mercado
ou qualquer outro ativo financeiro, na medida em que representa mera
promessa de compra/venda de ações, não sendo apreciável
economicamente, embora o exercício seja efetivamente oneroso;
iv)
se a legislação prevê a outorga a empregados e administradores, isso em si
já demonstra que se trata de opções distintas daquelas negociadas no
mercado;
v)
nada disso se confunde com remuneração, que é objeto de relacionamento
exclusivo do empregado e do administrador com a Companhia, e não com os
acionistas;
vi)
o Plano Geral para as Outorgas das Opções constituiu deliberação de
diluição da base acionária para inclusão de novos acionistas, nada tendo a
ver com a remuneração;
vii)
o objetivo do Plano é a atração de trabalhadores essenciais para o
desenvolvimento da Companhia, de modo que, a partir do exercício das
opções, com a posterior aquisição das ações, estes passem a compartilhar
dos riscos dos negócios, por ser verdadeiro contrato mercantil. A mera
obrigatoriedade da manutenção das condições necessárias para o exercício,
ao aguardar o momento de exercício (período de vesting), apostando na
valorização dos ativos, já representa um risco ao beneficiário, inclusive na
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
42
perda da oportunidade de outros negócios, de outras propostas de trabalho,
etc.

Como bem mencionou a própria Recorrente, entendo que a natureza jurídica das
Stock Options concedidas a empregados, administradores e prestadores de serviços não é,
necessariamente, remuneratória, podendo assumir contornos mercantis, desde que as
características essenciais se mantenham: risco, onerosidade e voluntariedade.
No entanto, ao contrário do que indicou a Recorrente, entendo que, neste caso, as
outorgas de opções, realizadas no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da
Companhia aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária de 25/05/2012 não cumpriram os
requisitos para adquirirem natureza mercantil, evidenciando-se, portanto, sua natureza
remuneratória.
Primeiramente, discorre-se sobre o risco. O risco é um evento futuro, incerto e que
independe da vontade das partes. Há vários elementos que podem afastar o risco de uma stock
option. Como bem explicitou a Conselheira Miriam Denise Xavier, no voto vencedor do acórdão de
no 2401-012.046:
Nas ESO podem ser observados vários elementos que afastam o risco e,
evidentemente, a natureza mercantil dos planos (situações já encontradas em
outros casos apreciados no CARF):

As ESO, em regra, são oferecidas gratuitamente (não se paga o prêmio).

Normalmente, o preço de exercício é fixado em valores bem abaixo do
valor no momento da outorga. Há planos que fixam o preço de exercício
em um percentual do valor de mercado após a carência ou ainda, fixam
em valores irrisórios, chegando a 1 centavo de real. Ou seja,
necessariamente o preço de exercício será menor que o de mercado. O
ganho para o colaborador é certo.

Os colaboradores não podem negociar suas SO no mercado de capitais. As
SO se tornam títulos personalíssimos, perdendo a característica mercantil.

Normalmente o período de carência da ESO (anos) é bem mais longo que
o da SO mercantil (em regra 30 dias e raramente ultrapassam 90 dias).

Os colabores se obrigam a permanecer vinculados à empresa durante o
período de carência (“algemas de ouro”) – relação direta com o contrato
de trabalho.

Vencida a carência, o colaborador tem um prazo para exercer seu direito.
Ele pode escolher o melhor momento de comprar as ações pelo preço de
exercício, podendo aguardar a oscilação do mercado de capitais, caso
acredite que o valor da ação vai aumentar.
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
43

Na hipótese de o preço de exercício, durante a carência, se tornar pouco
atrativo, a empresa revê o plano, reduzindo-o e adequando-o para
garantir o ganho para o colaborador.
A combinação dos elementos citados, no todo ou em parte, conferem às ESO,
quando do exercício e evidente aumento patrimonial para o colaborador, a
natureza de remuneração paga em retribuição ao serviço prestado. Não se
vislumbra o evento incerto e independente da vontade das partes – não há
risco.
Como se vê, tanto as stock options mercantis, ativos financeiros derivativos,
negociados em bolsa de valores ou em mercado de balcão, e as chamadas
employee stock options, oferecidas pelas empresas aos seus colaboradores,
conferem ao titular o direito de compra futura de ações da companhia a um
valor, a princípio, inferior ao de mercado. Contudo, o conteúdo intrínseco de
uma e outra são completamente diferentes. A primeira possui evidente
caráter mercantil, pois apresenta risco para ambas as partes envolvidas, já a
segunda se apresenta como uma verdadeira ferramenta de política de
remuneração utilizada pelas companhias, pois o risco não é mútuo, apenas
uma das partes se beneficia – o empregado, administrador ou prestador de
serviços.

Verificando o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Recorrente e os
elementos trazidos no Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que este possui vários destes
elementos citados:
i)
As opções foram outorgadas gratuitamente, sem pagamento de prêmio.
Além de mitigar o risco, uma vez que, caso o beneficiário opte por não exercer a
opção, ele não sofrerá qualquer perda, também não há o elemento onerosidade neste primeiro
momento. Importante ressaltar que há dois momentos de interesse nessa operação: um relativo à
outorga da opção de compra da ação e outro relativo à aquisição propriamente dita da ação.
Ainda que haja desembolso por parte do beneficiário e, portanto, onerosidade, no segundo
momento, o mesmo não pode ser dito deste primeiro momento, que o beneficiário somente
recebe o direito de compra, sem ter que desembolsar qualquer valor.
Também não prospera a alegação da Recorrente que o beneficiário teria um
prejuízo caso as opções “virassem pó”, por ter havido uma perda potencialmente financeira do
titular, evidenciada por oportunidades que pode ter deixado de aproveitar para manutenção das
condições do negócio. Ora, não há qualquer prova dessa perda potencial, que seria meramente
hipotética. O que se verifica é que uma opção concedida gratuitamente, caso não seja exercida,
não afeta o patrimônio do seu titular, nem de forma positiva, nem de forma negativa. Assim, não
há onerosidade destacada, nem risco, já que o máximo que pode ocorrer é manter o patrimônio
como estava anteriormente.
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
44
Sobre os documentos juntados posteriormente ao Recurso Voluntário e que
demonstram que vários funcionários não exerceram a opção pela compra das ações, estes só
reforçam de que não houve nenhum risco, uma vez que estas pessoas que não exerceram as
opções não tiveram nenhuma perda patrimonial.
Em relação aos riscos de flutuação no valor da ação após a aquisição e a existência
do período de lock up, em que não pode haver a comercialização das ações, estes se referem ao
segundo momento da operação, após a efetiva aquisição da ação. Assim, o fato de haver riscos no
segundo momento, não significa que haverá riscos também no primeiro momento (da data da
outorga da opção até a data do exercício).

ii)
O preço do exercício é fixado com base na média da cotação das Ações da
Companhia na BM&FBOVESPA, ponderada pelo volume de negociação, nos
90 últimos pregões que antecederem a aprovação da outorga, admitido
deságio de até 30%.
Verifica-se que há um grande desconto em relação ao valor médio do
mercado.

iii)
Os colaboradores não podem negociar suas opções no mercado de capitais,
sendo atreladas ao contrato de trabalho. Os contratos são personalíssimos e
têm previsão de que o Conselho de Administração possa tratar participantes
de forma diferenciada, conforme cláusula prevista no Plano de Opções da
Recorrente:
“O Conselho de Administração poderá tratar de maneira diferenciada os
Participantes que se encontrem em situação similar, não estando obrigado, por
qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender a todos os Participantes as
condições que entenda aplicável apenas a algum ou alguns, a seu exclusivo
critério. O Conselho de Administração poderá, ainda, estabelecer tratamento
especial para casos excepcionais durante a eficácia de cada direito de Opção,
desde que não sejam afetados os direitos já concedidos aos Participantes nem os
princípios básicos do Plano. Tal disciplina excepcional não constituirá precedente
invocável por outros Participantes. ”

iv)
O período de carência das opções é de até 36 meses, considerando que 25%
das opções do Lote II podem se tornam exercíveis no primeiro aniversário da
Data de Outorga; 25% se tornam exercíveis no segundo aniversário e 50% se
tornam exercíveis no terceiro aniversário da respectiva Data de Outorga e
poderão ser exercidas dentro do período de 3 anos, contados da data em
Fl. 3421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
45
que se tornaram exercíveis. Ou seja, o prazo para exercício pode chegar a
até 6 anos após a data da outorga.

v)
Há necessidade de os colaboradores se manterem vinculados à empresa
durante o período de carência. Caso contrário, há perda de direitos,
conforme explicita o Termo de Verificação Fiscal:
40. Perda de direitos em caso de desligamento: o Plano estabelece as seguintes
regras para a perda total ou parcial para o caso do rompimento do vínculo entre o
beneficiário e a companhia:
Se, a qualquer tempo, o participante:
(a) desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu
emprego, renunciando ao seu cargo de administrador, ou rescindindo seu
contrato de prestação de serviço: (i) as Opções ainda não exercíveis de acordo
com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, restarão
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio
ou notificação, e sem direito a qualquer indenização;
(ii) as Opções já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na
data do seu Desligamento, poderão ser exercidas, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de Desligamento, após o que as mesmas restarão
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio
ou notificação, e sem direito a qualquer indenização;
(b) for desligado da Companhia, por vontade desta, mediante demissão por justa
causa, destituição do seu cargo por violar os deveres e atribuições de
administrador, ou rescisão do contrato de prestação de serviço por
descumprimento de seus termos e condições, todas as Opções já exercíveis ou
ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do
seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização;
(c) for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão sem justa
causa, destituição do seu cargo sem violação dos deveres e atribuições de
administrador, ou rescisão do contrato de prestação de serviço sem que tenha
havido o descumprimento de seus termos e condições: (i) as Opções ainda não
exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu
Desligamento,
restarão
automaticamente
extintas,
de
pleno
direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização; e (ii) as Opções já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de
Opção, na data do seu Desligamento, poderão ser exercidas, no prazo de 30
(trinta) dias contados da data do Desligamento, após o que as mesmas restarão
Fl. 3422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
46
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio
ou notificação, e sem direito a qualquer indenização;
(d) desligar-se da Companhia por aposentadoria: (i) as Opções ainda não
exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu
Desligamento,
restarão
automaticamente
extintas,
de
pleno
direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização; e (ii) as Opções já exercíveis de acordo com o Contrato de Opção, na
data do seu Desligamento, poderão ser exercidas no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data do Desligamento, após o que as mesmas restarão
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio
ou notificação e sem direito a qualquer indenização;
(e) desligar-se da Companhia por falecimento ou invalidez permanente: (i) as
Opções ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na
data do seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização; e (ii) as Opções já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de
Opção, na data do seu falecimento, poderão ser exercidas, pelos herdeiros e
sucessores legais do Participante no caso de falecimento, ou pelos seus
representantes no caso de invalidez permanente, no prazo de 12 (doze) meses
contados da data do Desligamento, após o que as mesmas restarão
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio
ou notificação, e sem direito a qualquer indenização, sendo que as Ações
adquiridas e/ou subscritas em tais circunstâncias se tornarão automaticamente
disponíveis para negociação, independentemente de as mesmas estarem sujeitas
a eventual Período de Vedação à Negociação, respeitadas a lei e a
regulamentação aplicáveis.

Há outro ponto que também chama a atenção em relação aos Planos da
Recorrente, que é o direito de recompra, o que demonstra ainda mais sua vinculação ao contrato
de trabalho. Até mesmo aquelas ações que já foram adquiridas e transferidas aos beneficiários
podem ser recompradas pela empresa, caso assim ela entenda ser melhor.
41. Direito de Recompra: o Plano estabelece regras pelas quais a Companhia teria
ainda o direito de recomprar ações já transferidas aos beneficiários em
determinadas situações:
Se, antes do término do Período de Vedação à Negociação, o Participante se
desligar da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego,
renunciando ao seu cargo de administrador, ou rescindindo seu contrato de
prestação de serviço, ou por vontade da Companhia, mediante demissão por
justa causa, destituição do cargo por violar os deveres e atribuições de
administrador, ou rescindindo contrato de prestação de serviço, a Companhia
terá a opção de recomprar as Ações Restritas, pelo mesmo Preço de Exercício
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
47
pago pelo Participante para aquisição das Ações Restritas, exercível pelo prazo
de 120 (cento e vinte) dias a contar da data do respectivo Desligamento.
Não obstante o disposto acima, o Conselho de Administração, poderá, a seu
exclusivo critério, sempre que julgar que os interesses sociais serão melhor
atendidos por tal medida, deixar de observar as regras estipuladas, ou estipular
novas regras, conferindo tratamento diferenciado a determinado Participante

Este Direito de Recompra ocorre até mesmo em situações de pedidos de demissão
e desligamentos que partam dos próprios funcionários, além das hipóteses de justa causa. Em até
120 dias após o desligamento, a Recorrente pode decidir recomprar as ações, pagando o mesmo
preço do exercício pago pelo colaborador. A “algema de ouro” neste caso é ainda maior, porque
também abrange as ações já adquiridas e não apenas as opções exercíveis.
Ainda que a Recorrente mencione que este Direito de Recompra não pode ser
utilizado como comprovação do caráter remuneratório, porque é apenas hipotético, não tendo
sido comprovado pela fiscalização, verifica-se que este se encontra em seus contratos, sendo uma
cláusula imposta pela Recorrente. Entendo que apenas o fato de estar prevista, já é suficiente para
desmantelar a natureza mercantil da opção.
Defende também a Recorrente que não há retributividade ou habitualidade nos
pagamentos, essenciais para a caracterização de uma verba de natureza remuneratória.
Também neste ponto não assiste razão à Recorrente.
A retributividade reflete uma contraprestação ao trabalho do colaborador. Neste
ponto, destaca-se que o ordenamento vigente considera como trabalho até mesmo o tempo à
disposição do empregador, conforme o art. 28 da Lei 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;

Assim, o fato de necessariamente o colaborador precisar manter o seu vínculo de
trabalho para que possa usufruir das opções que lhe foram outorgadas e, no caso da Recorrente,
até mesmo das ações já adquiridas, já demonstra que há retributividade. Em relação à
habitualidade, esta não fica caracterizada por pagamentos periódicos ou à quantidade de
pagamentos, mas pela certeza de que ocorrerá. O Plano foi aprovado em 2012 e se repetiu nos
Fl. 3424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725206/2018-80
48
demais anos. Assim, ainda que não fosse um pagamento frequente, pode ser considerado como
esperado pelos colaboradores. Dessa forma, demonstradas a retributividade e habitualidade no
presente caso.
Após a análise dos planos oferecidos pela Arezzo, conclui-se que eles não podem
ser equiparados às opções de compra de ações negociáveis em mercado de capitais, que são
objetos comerciais onerosos (adquiridos mediante pagamento de prêmio) e impessoais (isto é,
ofertados, em condições de igualdade, a todos os interessados, segundo as regras
mercadológicas), uma vez que, ao contrário destas, foram destinados aos participantes em
condições personalíssimas, pelo trabalho por eles realizados, adquirindo, assim que exercida,
essência remuneratória. Ficou demonstrado, portanto, o ganho em forma de utilidade, sobre o
qual devem incidir as contribuições previdenciárias objeto do lançamento tributário efetuado.

6. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário da contribuinte principal,
rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Quanto aos Recursos das responsáveis
solidárias, voto por conhecê-los, negar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial
provimento para excluir a responsabilidade solidária em relação às contribuições destinadas a
outras entidades e fundos.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 3425
DF CARF MF
Original